Tribunal: STM
Processo: 7000856-51.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL

MILITAR (CPM). ESTELIONATO. REFORMA POR INVALIDEZ. SILÊNCIO MALICIOSO. ART. 301 DO

CPM. DESOBEDIÊNCIA. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO POR MAIORIA.

I - A Defesa constituída suscita questão processual prejudicial ao mérito e se manifesta pela

declaração de nulidade, por entender que houve diferença entre a narração fática da Denúncia e

o que consta das Alegações Escritas e das Razões de Apelação apresentadas pelo Parquet, com

suposta inovação em relação à Acusação e sugere a possibilidade de ocorrência de mutatio libelli.

Não há que se falar em inovação em nenhuma das passagens citadas, tampouco, não se verifica

o alegado prejuízo ao exercício do contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada.

II - A reforma do Segundo-Sargento do Exército Brasileiro com proventos calculados com base em

soldo de Segundo-Tenente, nos termos do previsto no § 1º do art. 110 do Estatuto dos Militares,

caracteriza-se pela impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho.

III - O comprovado exercício regular de atividade advocatícia por parte do militar nessas condições

é incompatível com a natureza do ato de reforma. Não se pode aceitar o auferimento de

vantagem econômica indevida, mediante manutenção da percepção de valores a que não teria

mais direito.

IV - O engodo em situações como essa é o próprio silêncio malicioso, com o intuito de continuar

a receber vantagem indevida em face da recuperação da condição de saúde, com a manutenção

da Administração Militar em erro, decorrente da omissão dolosa de informação relevante para

afastamento do reformado da condição de inválido.

V - A omissão dolosa, associada à vantagem indevida, foi obtida em detrimento do patrimônio

que estava sob a Administração Militar, que é, por sua vez, responsável pelo pagamento dos

proventos de reforma dos militares, com caracterização dos elementos objetivos do tipo previsto

no art. 251 do CPM. In casu, a autoria e a materialidade delitivas estão plenamente comprovadas,

conforme o farto lastro probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável,

portanto, a condenação é medida que se impõe.

VI - As Inspeções de Saúde para as quais o Réu foi notificado a comparecer e não o fez se tratavam

de diligências determinadas pelo Parquet para esclarecimento dos fatos, de forma a buscar

elementos de prova para subsidiar sua atuação persecutória.

VII - Garante-se o status constitucional ao princípio "nemo tenetur se detegere" ou princípio da

inexigibilidade de autoincriminação, que envolve, dentre outros, o direito de o imputado não

adotar conduta ativa que possa causar-lhe incriminação.

VIII - Não há que se falar em cometimento de crime previsto no art. 301 do CPM por parte do

Apelado nestes autos. No curso da investigação da Polícia Judiciária Militar, o Acusado se recusou

a comparecer a perícias médicas com vistas a averiguar a manutenção da condição de inválido.

Tais circunstâncias afastam a tipicidade do delito e, portanto, não configura o crime, tal como

requer o Parquet.

IX - Preliminar rejeitada. Recurso Ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão por

maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000856-51.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LÚCIO MAURO CARLOSSO MOTA
ADVOGADOS: DANIEL SCREMIN DE OLIVEIRA (OAB: RS74329) E SILVIO LUIZ
BRUNHAUSER (OAB: RS94613)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa do Réu LÚCIO MAURO CARLOSSO MOTA, de
nulidade processual - possibilidade de mutatio libelli. No mérito, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento parcial à Apelação,
para reformar a Sentença absolutória e condenar o 2º Sgt LÚCIO MAURO
CARLOSSO MOTA como incurso no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, conceder o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o
direito de recorrer em liberdade, com delegação para a realização de audiência
admonitória ao nobre Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, nos
termos do art. 611 do CPPM, na forma do voto do Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO negavam provimento ao Apelo ministerial e mantinham
inalterada a Sentença primeva, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor) fará voto vencido.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Edmar Jorge de Almeida, e o Advogado da Defesa, Dr. Daniel Scremin de
Oliveira.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000856-51.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: LÚCIO MAURO CARLOSSO MOTA, 2º Sgt Refm Ex.
ADVOGADO: Dr. DANIEL SCREMIN DE OLIVEIRA.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
NULIDADE
PROCESSUAL REJEITADA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
ESTELIONATO. REFORMA POR INVALIDEZ. SILÊNCIO MALICIOSO. ART. 301
DO CPM. DESOBEDIÊNCIA. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A Defesa constituída suscita questão processual prejudicial ao mérito e
se manifesta pela declaração de nulidade, por entender que houve
diferença entre a narração fática da Denúncia e o que consta das
Alegações Escritas e das Razões de Apelação apresentadas pelo Parquet,
com suposta inovação em relação à Acusação e sugere a possibilidade de
ocorrência de mutatio libelli. Não há que se falar em inovação em
nenhuma das passagens citadas, tampouco, não se verifica o alegado
prejuízo ao exercício do contraditório e à ampla defesa. Preliminar
rejeitada.
II - A reforma do Segundo-Sargento do Exército Brasileiro com proventos
calculados com base em soldo de Segundo-Tenente, nos termos do
previsto no § 1º do art. 110 do Estatuto dos Militares, caracteriza-se pela
impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho.
III - O comprovado exercício regular de atividade advocatícia por parte do
militar nessas condições é incompatível com a natureza do ato de
reforma. Não se pode aceitar o auferimento de vantagem econômica
indevida, mediante manutenção da percepção de valores a que não teria
mais direito.
IV - O engodo em situações como essa é o próprio silêncio malicioso, com
o intuito de continuar a receber vantagem indevida em face da
recuperação da condição de saúde, com a manutenção da Administração
Militar em erro, decorrente da omissão dolosa de informação relevante
para afastamento do reformado da condição de inválido.
V - A omissão dolosa, associada à vantagem indevida, foi obtida em
detrimento do patrimônio que estava sob a Administração Militar, que é,
por sua vez, responsável pelo pagamento dos proventos de reforma dos
militares, com caracterização dos elementos objetivos do tipo previsto no

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
art. 251 do CPM. In casu, a autoria e a materialidade delitivas estão
plenamente comprovadas, conforme o farto lastro probatório. A conduta
perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a condenação é
medida que se impõe.
VI - As Inspeções de Saúde para as quais o Réu foi notificado a
comparecer e não o fez se tratavam de diligências determinadas pelo
Parquet para esclarecimento dos fatos, de forma a buscar elementos de
prova para subsidiar sua atuação persecutória.
VII - Garante-se o status constitucional ao princípio "nemo tenetur se
detegere" ou princípio da inexigibilidade de autoincriminação, que
envolve, dentre outros, o direito de o imputado não adotar conduta ativa
que possa causar-lhe incriminação.
VIII - Não há que se falar em cometimento de crime previsto no art. 301
do CPM por parte do Apelado nestes autos. No curso da investigação da
Polícia Judiciária Militar, o Acusado se recusou a comparecer a perícias
médicas com vistas a averiguar a manutenção da condição de inválido.
Tais circunstâncias afastam a tipicidade do delito e, portanto, não
configura o crime, tal como requer o Parquet.
IX - Preliminar rejeitada. Recurso Ministerial conhecido e parcialmente
provido. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade processual arguida pela Defesa. No mérito, por unanimidade, em
conhecer e, por maioria, dar provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar
e, mantidos os demais termos da Sentença recorrida, condenar o Segundo-Sargento
Reformado Lúcio Mauro Carlosso Mota, como incurso no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2
anos de reclusão, conceder o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer
em liberdade, com delegação para a realização de audiência admonitória ao nobre Juiz
Federal da Justiça Militar da União da 3ª Auditoria da 3ª CJM, nos termos do art. 611 do
CPPM.

Brasília-DF, 29 de setembro de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em Santa Maria-RS, que julgou improcedente a
pretensão punitiva e absolveu o Acusado Segundo-Sargento Reformado do Exército Brasileiro
(2º Sgt Refm Ex) Lúcio Mauro Carlosso Mota da prática dos crimes previstos no art. 251, § 3º,
e no art. 301, ambos do Código Penal Militar - estelionato agravado e desobediência.

A Denúncia oferecida pelo Parquet narrou, em linhas gerais, que, conforme se extrai do
Inquérito Policial Militar (IPM), o Denunciado, quando servia na 1ª Companhia de Guerra
Eletrônica do então Centro Integrado de Guerra Eletrônica, em Brasília-DF, ao descer as
escadas do Pavilhão de Comando, sofreu um acidente que lhe causou traumatismo na coluna
cervical e na lombar, que acarretou paralisia irreversível e incapacitante.

Em razão desse evento, foi reformado ex officio no posto de 2º Sgt com soldo de Segundo-
Tenente, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército e
considerado inválido - permanentemente incapacitado para qualquer trabalho - nos termos
da Portaria 723-DCIP.21, de 10.6.2008, do Diretor de Civis, Inativos e Pensionistas do
Exército.

O MPM afirma não poder questionar o ato de reforma, contudo, passados alguns anos,
constata-se que o militar reformado apresentou melhora na saúde, inclusive passou a
exercer atividade remunerada, mediante atuação como advogado, praticar esportes, pilotar
motocicleta e dançar, porém, teria mantido em erro a Administração Militar, para continuar a
perceber a vantagem remuneratória indevida.

Assevera que tal conduta evidencia engodo, caracterizado pelo próprio "silêncio malicioso",
com o intuito de continuar a receber a vantagem indevida, em face da recuperação da sua
condição de saúde.

Acrescenta não haver nos autos o momento exato em que o Denunciado atingiu a plena
recuperação de sua enfermidade, mas declara ser possível fixar momento em que ele já
estava reabilitado e, por sua própria vontade, praticou ato que teria evidenciado esta
melhora - a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) emitida em 30.7.2014
sem nenhuma restrição.

Descreve que o laudo pericial constante dos autos serve de referência para aferir o dano até
então suportado pelo erário, estimado em R$ 205.589,86, ao considerar a diferença salarial
percebida indevidamente entre os anos de 2014 e 2018.

A Inicial Acusatória, ainda, afirma que o Acusado teria desobedecido ordem legal de
autoridade militar, a fim de que comparecesse à Seção de Perícias do Hospital de Guarnição
de Santiago-RS, no dia 14.8.2015, bem como, nos dias 10, 17 e 24.7.2017, para submissão à
Inspeção de Saúde em grau revisional. Embora notificado posteriormente em três momentos
distintos, o Réu teria ignorado a ordem legal do Major José Edgar Silva da Luz Júnior -
Presidente da Junta de Inspeção de Saúde de Recurso da 3ª Região Militar (JISR/3ª RM).

O Parquet asseverou que o Denunciado, de forma livre e consciente, incorreu na prática do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
delito previsto no art. 251, § 3º, c/c art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, bem como, por duas
vezes, na figura delituosa prevista no art. 301, também em combinação com o art. 9º, inciso
III, alínea "a", do mesmo Código.

A Denúncia foi recebida em 19.12.2018. Em seguida, a despeito da falta de previsão legal, a
Defesa apresentou documento intitulado "Resposta à Acusação".

Na Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército de 28.2.2019, foram ouvidas
as seguintes testemunhas ministeriais: Coronel Américo Birajara Barbosa Bicca, Coronel
Ubirajara Vieira Mendes, Capitão Andrea Barra Murta Lima, Primeiro-Tenente João Pedro
Chiavenato, Segundo-Tenente Paulo Cesar Moura Júnior, Subtenente Carlos Renato Baldiati
Chechi e Primeiro-Sargento Tito Alexandre Robaldo Dri.

Na oportunidade, o Conselho acolheu pedido ministerial referente à medida cautelar com
vistas à redução dos proventos do Acusado, de forma a ser fixada remuneração
correspondente à graduação de Segundo-Sargento e não ao posto de Segundo-Tenente,
conforme determinado pela Administração Militar.

Esta Corte Militar, no julgamento do Habeas Corpus 7000253-12.2019.7.00.0000, de minha
Relatoria, concedeu parcialmente a Ordem para confirmar a liminar anteriormente deferida e
revogar a Decisão do Colegiado que determinou a alteração dos cálculos dos proventos do
Réu, por ausência de fundamentação adequada e, no mérito, deu prosseguimento à Ação
Penal Militar.

Em 16.5.2019, foram inquiridas as testemunhas referidas: Guaraciaba Ribeiro Duarte e
Márcio Dorneles de Sousa. Em Sessão de 24.10.2019, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pela Defesa: 1º Ten Lidiane Locateli Barbosa, Cap R/1 Hélio Reovaldo de Melo, ST
R/1 Vanderlei Pinto de Oliveira e a civil Valandra Janaina Scalcon Nadalon Mota, esposa do
Acusado. Na data de 20.8.2019, foi inquirida a testemunha, Renata da Silva Fontana,
arrolada na Denúncia.

O Apelado foi qualificado e interrogado em audiência no dia 10.2.2020, ocasião em que
afirmou nunca ter sido "paralítico" e que as CIDs apontadas nos laudos que precederam à
Reforma não se referem a paralisia. Acrescentou, em resumo, que os médicos da Junta
Militar afirmaram que procuraram uma CID que se aproximasse à sua doença. Declarou que
nunca andou de cadeiras de rodas e sim com muleta.

Alegou que a própria legislação castrense não exige que se um militar melhora da sua
condição de saúde quase 10 anos após a reforma, tenha que avisar a recuperação ocorrida.
Aduziu que não compareceu às Inspeções de Saúde para revisão da perícia por entender
tratar-se de ato manifestamente ilegal da autoridade militar, diante da ausência de previsão
em norma.

Informou que após o acidente que deu causa à sua Reforma, os médicos das Juntas a que foi
submetido afirmaram que não tinham como prever se haveria melhora ou piora da sua
situação e, assim, fez tratamentos de hidroterapia, fisioterapia, Reeducação Postural Global
e uso de medicação, até ser considerado incapaz.

Recordou que após parecer pela Reforma expedido pela Junta, questionou se poderia realizar
outras atividades, como trabalhar, e lhe foi informado que poderia exercer qualquer uma,
menos ser militar, e que não existia a possibilidade de readaptação ou reabilitação.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
Acrescentou que na ocasião assinou documentos que o descrevia como não sendo inválido,
contudo, após um tempo, foi chamado novamente para se submeter à Junta Médica e nos
documentos apresentados naquela ocasião estabeleciam a sua condição como "inválido".

Declarou que ao questionar a alteração nos referidos documentos, lhe foi informado que o
processo tinha seguido para a Diretoria de Saúde e o General teria afirmado que, por ter tido
acidente de serviço e pelas doenças que apresentava, teria que ser reformado naquela
condição.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram.

Em Alegações Escritas, o Parquet castrense manifestou pela condenação do Denunciado, nos
termos da Denúncia, pela prática dos crimes previstos no art. 251, § 3º, e art. 301, ambos do
CPM. A Defesa constituída, por sua vez, requereu a absolvição de todas as imputações, em
razão da alegada inexistência de crime por ausência de dolo.

Em 6.10.2020, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria, julgou improcedente a
Denúncia e absolveu o Réu, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.

O Colegiado, em linhas gerais, considerou que o Acusado "nunca esteve inválido para outras
atividades diferentes da lida militar" e, neste contexto, o exercício da advocacia, não
implicaria, automaticamente, na melhora de sua saúde. Bem como, asseverou que "a
incapacidade física para o serviço militar" não limitou a movimentação do Acusado e não há
nos autos qualquer elemento que denote que o Réu não poderia caminhar ou fazer corridas
leves. Assim, ponderou que "não haveria uma melhora de saúde substancial a justificar uma
alteração na situação do réu".

Concluiu que não há nos autos quaisquer indicativos de que o Acusado tenha agido de má-fé,
de forma dolosa, com objetivo de manter a Administração Militar em erro a fim de obter
vantagem indevida em prejuízo ao erário, pois não teria ficado demonstrado que houve
melhora na saúde do Acusado e, portanto, não haveria "silêncio malicioso" capaz de
caracterizar o crime de estelionato.

No tocante à segunda imputação, referente ao delito de desobediência, considerou que,
quanto ao primeiro fato - notificação emitida em 14.8.2015 para se submeter a inspeção de
saúde em grau revisional - teria havido prescrição da pretensão punitiva. Em relação às
convocações de mesma natureza emitidas nos dias 10, 17 e 24.7.2017, apontou que tinham
como objetivo fazer com que o Réu fosse submetido à inspeção de saúde a fim de coletar
elementos que embasassem uma investigação criminal. Nesse sentido, considerou que tais
convocações ocorridas nos anos de 2015 e 2017 não poderiam caracterizar uma ordem de
caráter coercitivo, diante da não existência de amparo legal.

Irresignado, o ilustre Ministério Público Militar apresentou Recurso de Apelação, após ter sido
devidamente intimado.

Em suas Razões Recursais, assevera ter o Réu sido considerado incapaz definitivamente para
o serviço ativo das Forças Armadas e para a vida civil, e que sua reforma na condição de
inválido o impossibilitaria de realizar, total e permanentemente, todo e qualquer trabalho.
Aduz que o Parecer Técnico, exarado em 5.3.2008, homologado pelo Subdiretor de Saúde do
Exército, concluiu ser ele inválido, e que a inspeção de saúde à qual foi submetido por
ocasião do Mandado de Segurança, ajuizado com o objetivo de isenção de Imposto de Renda,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
concluiu que ele possuía paralisia irreversível e incapacitante.

Sustenta que o acréscimo remuneratório relativo ao posto de Segundo-Tenente do Exército
advém da condição de inválido e a melhora do seu quadro clínico é fato inequívoco no
processo. Ainda, afirma que ele deveria ter informado tal fato à Administração Militar, sob
pena de manter-se recebendo vantagem indevida em detrimento do erário. Acrescenta que o
Acusado foi notificado diversas vezes a comparecer no Hospital de Guarnição de Santiago-RS
e que não se apresentou, em flagrante desobediência à ordem legal emanada de autoridade
militar.

Aduz que o militar foi reformado por incapacidade definitiva e quando cessa a incapacidade,
tem a obrigação legal de comunicar esse fato ao Órgão que lhe concedeu a reforma, sob
pena de agir em sua conduta com manifesta má-fé, incompatível com seu dever de lealdade
e probidade. Destaca que o engodo nessas situações é o próprio silêncio malicioso, com o
intuito de continuar a receber vantagem indevida, isto é, remuneração a que não mais fazia
jus, calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que
possuía na ativa.

No tocante ao delito de desobediência assevera que a Administração Militar deve determinar
o comparecimento do militar reformado, diante da existência de indícios de mudança em seu
quadro de saúde. Assim, o não comparecimento do Réu à inspeção de saúde revela vontade
livre e consciente de não acatar a ordem manifestamente legal emanada de autoridade
militar. Ao final, requer a reforma da Sentença absolutória, de modo a condenar o Recorrido,
nos termos da Denúncia.

Nas Contrarrazões, a Defesa requer a manutenção do Decisum pelos fundamentos nele
dispostos e pelos que acrescenta. Preliminarmente, o Apelado alega ter havido diferença
entre a narração fática constante da Denúncia e nas Alegações Escritas, o que sugere uma
possível ocorrência de mutatio libelli.

A primeira inovação apresentada diz respeito à referência feita pelo Parquet, em sede de
Alegações Finais, ao Mandado de Segurança interposto pelo Apelado, por meio do qual o Réu
pleiteou isenção de pagamento de Imposto de Renda. Aduz que "a acusação aponta como
fundamento Mandado de Segurança, o que não constou da denúncia".

A segunda inovação refere-se à utilização do ato administrativo de reforma para comprovar o
suposto dolo do Acusado, embora a Inicial desse a entender que esse fato não era objeto de
discussão nos autos, o que considera gerar prejuízo à ampla defesa, que não foi instada a
produzir prova sobre isso durante a instrução processual.

A terceira inovação levantada, por sua vez, versa sobre a referência feita pelo MPM em sua
peça, acerca dos fundamentos legais do ato de reforma, por entender que a Denúncia diz
respeito à suposta melhora do militar e não quanto aos atos praticados no ano de 2008, que
"foram responsabilidade dos médicos militares e da administração militar".

Nesse contexto, afirma não ter tido a oportunidade de se defender quanto a esses pontos
nos autos. Dessa forma, requer adição da Denúncia e nova citação.

No mérito, aduz que a reforma do Réu se deu por iniciativa e decisão da Administração
Militar. Sustenta não ter havido melhora significativa de sua condição de saúde que
determinasse alteração da situação existente quando da sua reforma, bem como, não existe

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
previsão legal que o obrigue a submeter a nova inspeção de saúde revisional, notadamente,
diante de convocação decorrente de investigação criminal, visto que ninguém é obrigado a
produzir prova contra si mesmo.

Assevera que, mesmo confirmada a ocorrência dos delitos constantes da Inicial Acusatória,
não há que se falar em crime militar, diante da alegada inexistência de prejuízo para a
Administração Militar, sob alegação que a sua remuneração ficaria a cargo da União.

Acrescenta que inexiste prova nos autos que demonstre a efetiva modificação da condição
de saúde do Apelado a ponto de ter a obrigação de comunicar tal fato à Administração
Militar, com a cura das patologias que foram consideradas no momento da sua reforma, e
que as Testemunhas e o próprio Acusado indicam que ele ainda sofre com a mesma
patologia, mantendo tratamento médico contínuo, com necessidade de visitas ao hospital
quando há crises. Ademais, afirma que ao tempo dos fatos inexistia regulamentação legal
que permitisse obrigar o militar reformado, após dois anos, a comparecer para nova
inspeção de saúde. Nesse sentido, diante da inexistência de "ordem legal", não haveria que
se falar em prática da conduta descrita no art. 301 do CPM.

Destaca, ainda, não existir dolo do Acusado para a prática do delito de estelionato e
assevera que não há que se falar em recebimento de vantagem indevida, pelo fato de a
remuneração percebida se originar de ato de reforma realizado ex officio pela Administração
Militar, decorrente de decisão da qual concorda. Aponta o transcurso prescricional da revisão
do ato de reforma e salienta não ter sido apresentado ao Réu, quando das notificações para
o seu comparecimento, qualquer amparo legal para a realização de nova perícia.

Por fim, quanto ao mérito, requer a manutenção da Sentença absolutória. Ainda, em caso de
reforma da Sentença, manifesta-se pela aplicação da pena mínima, fixação do regime aberto
e suspensão condicional da pena.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar Dra. Hermínia Celia Raymundo, opinou pelo conhecimento e
provimento da Apelação:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO E DESOBEDIÊNCIA. SARGENTO DO
EXÉRCITO REFORMADO EX OFFICIO. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS DE
2º TENENTE. MELHORA NA CONDIÇÃO DE SAÚDE. RENOVAÇÃO DE CNH SEM
RESTRIÇÕES. SILÊNCIO MALICIOSO. DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTOS
REITERADOS DE SUBMISSÃO À INSPEÇÃO DE SAÚDE. PROVIMENTO. Apelação
interposta pelo MPM em face de sentença que absolveu Sargento reformado
do Exército, acusado da prática dos crimes de estelionato e desobediência.
Apelado reformado ex officio por incapacidade definitiva. Proventos
calculados soldo 2º Tenente. Exercício de atividade remunerada. Prática de
atividades físicas incompatíveis com o diagnóstico que originou sua reforma.
Engodo com a Administração Militar que paga seus proventos. Silêncio
malicioso. Renovação de CNH precedida de avaliação médica. Expedição de
habilitação sem restrições. Desobediência. Reiterados descumprimentos de
convocações de superior hierárquico para realização de perícia médica
revisional. Militar reformado deve obediência ao regulamento disciplinar e
preceitos ético-militares. Provimento do vertente Apelo Ministerial".

Abriu-se Vista ao eminente Ministro-Revisor Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803

É o Relatório.

VOTO

Examina-se Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da
3ª CJM, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o Acusado 2º Sgt Refm do
Exército Brasileiro Lúcio Mauro Carlosso Mota da prática dos crimes previstos no art. 251, §
3º, e no art. 301, ambos do CPM - estelionato agravado e desobediência.

O Apelo observa os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, é tempestivo,
possui Parte legítima e interessada, e deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - POSSIBILIDADE DE MUTATIO LIBELLI

A Defesa constituída levanta questão processual prejudicial ao mérito e se manifesta pela
declaração de nulidade, por entender que houve diferença entre a narração fática da
Denúncia e o que consta das Alegações Escritas e das Razões de Apelação apresentadas
pelo Parquet, com suposta inovação em relação à Acusação e sugere a possibilidade de
ocorrência de mutatio libelli, com necessidade de aditamento da Denúncia e oportunizada a
defesa quanto aos ditos novos fatos.

A primeira inovação mencionada pelo Apelado diz respeito à referência ao Mandado de
Segurança por meio do qual o Réu pleiteou isenção de pagamento de Imposto de Renda.
Aduz que "a acusação aponta como fundamento Mandado de Segurança, o que não constou
da denúncia [...] não foi objeto de defesa nos autos.".

A segunda inovação refere-se à alegada utilização do ato administrativo de reforma para
comprovar o suposto dolo do Acusado, sob o argumento que teria sido induzida a entender
que esse fato não era objeto de discussão nos autos.

A terceira inovação citada versa sobre a referência feita pelo MPM acerca dos fundamentos
legais do ato de reforma, por entender que a Denúncia diz respeito à suposta melhora do
militar e não aos atos praticados no ano de 2008, que "foram responsabilidade dos médicos
militares e da administração militar". Dessa forma, requer aditamento da Denúncia e nova
citação de modo a oportunizar defesa quanto aos "novos fatos levantados".

Não há amparo para nulidade processual levantada pela Defesa nas Contrarrazões.

Ora, não há como se tratar de possível cometimento de delito decorrente de posterior
alteração das condições de saúde que fundamentaram a Reforma por invalidez sem abordar
a Portaria 723-DCIP.21, de 10.6.2008, tanto é assim que a própria Inicial Acusatória faz
referência expressa ao referido ato. Tal circunstância, por si só, não implica em "rever o ato
administrativo" como quer fazer crer a Defesa. Inexiste, portanto, qualquer inovação nesse
sentido.

Bem como, não há inovação decorrente de argumentação apresentada pelo MPM nas peças
retro referidas nas quais cita Mandado de Segurança interposto pelo Apelado com vistas a
isenção de Imposto de Renda. Embora não exista referência expressa ao writ na Denúncia, a
documentação a ele referente consta do Procedimento Investigatório Criminal apensado ao

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
IPM que é parte integrante destes autos.

Conforme se verifica dos trechos indicados pelo Apelado, o Parquet faz referência expressa
ao Mandamus em um primeiro momento, ao construir sua argumentação de modo a
contestar afirmação do Réu e, posteriormente, em suas Razões de Apelação, para apontar
possível contradição na Sentença ora recorrida em relação aos laudos médicos acostados
aos autos. Da mesma forma, aqui, não há que se falar em inovação, tampouco, não se
verifica em qualquer das passagens o alegado prejuízo ao exercício do contraditório e à
ampla defesa.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defesa.

MÉRITO

Conforme relatado, consta da Denúncia que o 2º Sgt Lúcio Mauro Carlosso Mota foi
reformado ex officio por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército e
considerado inválido - permanentemente incapacitado para qualquer trabalho - após sofrer
acidente na Organização Militar na qual servia.

Entretanto, embora o Parquet não questione o ato de reforma em si, explana que o militar
apresentou melhora na saúde, inclusive passou a exercer atividade remunerada, mediante
atuação como advogado, pilotar moto, praticar esportes e dançar. Dessa forma, afirma que o
Acusado teria mantido em erro a Administração Militar, para continuar a perceber a
vantagem remuneratória indevida, em face da recuperação da sua condição de saúde.

Acrescenta não haver nos autos o momento exato em que o Denunciado atingiu a plena
recuperação de sua enfermidade, mas declara ser possível fixar o momento em que ele já
estava reabilitado e, por sua própria vontade, praticou ato que teria evidenciado esta
melhora - a renovação de sua CNH emitida em 30.7.2014 sem nenhuma restrição. Assevera
que o dano até então suportado pelo erário estaria estimado em R$ 205.589,86, ao
considerar a diferença salarial percebida indevidamente entre os anos de 2014 e 2018.

A Inicial Acusatória, ainda, aduz que o Acusado teria desobedecido ordem legal de
autoridade militar, a fim de que comparecesse à Seção de Perícias do Hospital de Guarnição
de Santiago-RS, no dia 14.8.2015, bem como, nos dias 10,17 e 24.7.2017, para submissão à
Inspeção de Saúde em grau revisional. Embora notificado em três momentos distintos, o Réu
teria ignorado a ordem legal do Presidente da Junta de Inspeção de Saúde de Recurso da 3ª
RM.

O Parquet asseverou que o Denunciado, de forma livre e consciente, incorreu na prática do
delito previsto no art. 251, § 3º, c/c art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, bem como, por duas
vezes, na figura delituosa prevista no art. 301, também em combinação com o art. 9º, inciso
III, alínea "a", do mesmo Código.

Em 6.10.2020, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria, julgou improcedente a
Denúncia, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM - não constituir o fato infração
penal.

O MPM apelou com vistas à condenação do Apelado nos termos da Inicial Acusatória. Em
suas Razões Recursais afirma que a reforma do Acusado na condição de inválido o
impossibilitaria de realizar, total e permanentemente, todo e qualquer trabalho. Sustenta

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
que o acréscimo remuneratório atinente ao posto de Segundo-Tenente do Exército advém da
referida condição e a melhora do seu quadro clínico é fato inequívoco no processo.

Nesse sentido, afirma que o Apelado deveria ter informado tal fato à Administração Militar,
sob pena de manter-se recebendo vantagem indevida em detrimento do erário, de modo a
agir com manifesta má-fé, incompatível com seu dever de lealdade e probidade. Destaca
que o engodo nessas situações é o próprio silêncio malicioso, com o intuito de continuar a
receber vantagem indevida, isto é, remuneração a que não mais fazia jus, calculada com
base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa.

Acrescenta que o Acusado foi notificado diversas vezes a comparecer no Hospital de
Guarnição de Santiago-RS para ser submetido à inspeção de saúde em grau revisional e que
não se apresentou. Assevera que a Administração Militar deve determinar o comparecimento
do militar reformado, diante da existência de indícios de mudança em seu quadro de saúde.
Assim, o não comparecimento do Réu à inspeção de saúde revela vontade livre e consciente
de não acatar a ordem manifestamente legal emanada de autoridade militar.

Assiste parcial razão ao Parquet.

O tipo previsto no art. 251, caput, do CPM, trata de crime impropriamente militar e pune
aquele que obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, ao induzir ou
manter alguém em erro, mediante o uso de artifício, ardil ou outro meio fraudulento. A pena
aplicada pode variar entre 2 e 7 anos de reclusão, e será agravada se o crime for cometido
em detrimento da Administração Militar, tal como prevê o § 3º do dispositivo citado.

A tipificação do ilícito penal em análise é prevista na legislação castrense brasileira desde o
ano 1763, como constam nos Artigos de Guerra do Conde de Lippe, com objetivo de
resguardar o patrimônio da Administração Militar.

O estelionato como tipo penal autônomo surgiu com o art. 264 do Código Criminal do Império
de 1830, cuja descrição da conduta trazia como elementos típicos apenas a fraude e a
vantagem ilícita, independentemente da ocorrência da efetiva lesão.

O Código Penal de 1890, já no período republicano, aumentou o rol de condutas subsumidas
ao tipo do estelionato. Os requisitos da fraude e da vantagem indevida foram conservados.
No âmbito do Direito Penal Militar apenas com o Código de 1944 houve a tipificação do
estelionato, mantido nos moldes pelo Código Penal Militar em vigor.

No Direito Penal italiano o crime de estelionato é descrito sob a rubrica de Truffa, prevista no
art. 640 do Codice Penale, in verbis:

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032832.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a
euro 1.549."

O bem jurídico protegido pela norma é o patrimônio, seja particular ou público.
Subsidiariamente, protege-se a boa-fé, pois segundo Nelson Hungria:

"O crescente intercâmbio das relações humanas trouxe a necessidade prática

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
da confiança nas aparências. A boa-fé tornou-se indispensável ao êxito e
incremento das transações, de modo que os astutos e fraudulentos vivem
atualmente no mundo nos negócios [...]". (In Comentários ao Código Penal.
Volume VII. Forense, p. 159)

Quanto ao sujeito ativo, o crime poderá ser cometido por qualquer pessoa, militar ou civil. No
polo passivo da conduta figura o titular do patrimônio violado, seja pessoa física ou jurídica,
bem como aquele que for enganado pela fraude.

São três os elementos objetivos previstos no CPM: obtenção de vantagem ilícita; induzimento
ou manutenção da vítima em erro; e emprego de artifício, ardil ou outro meio fraudulento.

O doutrinador Enio Luiz Rossetto, ao tratar do tipo objetivo, assim dispõe:

"As ações típicas são as de induzir ou manter a vítima em erro [...] O verbo
induzir designa levar a pessoa a erro, incutir, sugerir, persuadir, incitar, [...]. O
verbo manter designa permanecer, conservar em erro a pessoa que
desconhece que está em erro, e o agente, notando isso, não só não alerta,
como ainda se aproveita da situação para obter vantagem ilícita em prejuízo
alheio.
[...]
Para obtenção da vantagem ilícita, os meios fraudulentos empregados são
artifício, o ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O artifício é a fraude
material. O agente utiliza um aparato que modifica o aspecto material da
coisa. [...] Diz ser o ardil a astuta aplicação dos meios enganosos, revestidos
de uma forma intelectual.
Por fim, pode o agente empregar qualquer outro meio fraudulento, que, por
interpretação analógica, deve ser entendido como o meio fraudulento
semelhante ao artifício ou ao ardil. [...] Dentro dessa interpretação
analógica incluem-se o 'malicioso silêncio e a mentira'. No caso do
silêncio, cabe a pergunta: quando o agente tem o dever de
esclarecer? A resposta não é fácil, mas é certo, no entanto, que o
silêncio deve ser uma espécie de ardil capaz de induzir ou manter a
vítima em erro [...]"
Não há estelionato sem vantagem ilícita e prejuízo alheio. Vantagem ilícita,
elemento normativo do tipo penal, é a que não tem amparo no direito." (In
Código Penal Militar Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015, p. 874-876)

Assim, para sua consumação, exige-se a ocorrência de duplo resultado, o que a doutrina
denomina de duplicidade do nexo causal: obtenção de vantagem ilícita e efetivo dano à
vítima.

O elemento subjetivo é o dolo, consubstanciado não só na intenção de obter a vantagem
ilícita, como no uso de meio fraudulento e no prejuízo alheio (Op. cit., p. 878-879.).

No caso vertente, a autoria e a materialidade delitiva restaram plenamente configuradas
pelas provas coligidas aos autos.

De início, cumpre destacar, tal como afirmado pelo MPM em suas Razões Recursais, não se
discute aqui a regularidade do processo administrativo que culminou na reforma por

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
invalidez ocorrida em 2008.

Verifica-se que o Apelado - 2º Sgt do Exército Brasileiro - foi reformado com proventos
calculados com base em soldo de Segundo-Tenente, mediante Portaria 723-DCIP.21, de
10.6.2008, firmada pelo então Diretor de Civis, Inativos e Pensionistas do Comando do
Exército e publicada no Diário Oficial da União 113, de 16.6.2008, in verbis:

"PORTARIA Nº 723-DCIP.21, DE 10 DEJUNHO DE 2008
Reforma por Incapacidade Física
O DIRETOR DE CIVIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, no uso da competência que
lhe foi subdelegada pela Portaria n° 117-DGP, de 12 de dezembro de 2001 e
de acordo com o inciso II do Art 104, inciso II do Art 106, inciso III e V do Art
108, Art 109 e § 1º e alínea b) do § 2º do Art 110 da Lei n° 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, resolve
REFORMAR o Segundo-Sargento de COMUNICAÇÕES (0420173148) LÚCIO
MAURO CARLOSSO MOTA, com a remuneração a que faz jus, a contar de 05
de outubro de 2007, observados os Art 9° e 10° da Medida Provisória n°
2.215-10, de 31 de agosto de 2001, por ter sido julgado incapaz
definitivamente para o serviço do Exército. É inválido. Não necessita de
cuidados permanentes de enfermagem e hospitalização." (Grifo nosso)

Os dispositivos da Lei 6.880, de 9.12.1980 - Estatuto dos Militares - que serviram de
fundamento para o ato de Reforma, assim dispõem:

Art. 104. A passagem do militar à situação de inatividade, mediante
reforma, se efetua:
[...]
II - ex officio. (Revogado pela Lei 13.954, de 16.12.2019.)

Art. 106. A reforma será aplicada ao militar que:
[...]
II - for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças
Armadas; (Revogado pela Lei 13.954, de 16.12.2019.)

Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:
[...]
III - acidente em serviço;
[...]
V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal
de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e
outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina
especializada; e

Art. 109. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos
motivos constantes dos itens I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado
com qualquer tempo de serviço.

Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz
definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108,
será reformado com a remuneração calculada com base no soldo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía
na ativa, respectivamente.
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens
III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a incapacidade definitiva,
for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e
permanentemente para qualquer trabalho.
§ 2º Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:
[...]
b) o de Segundo-Tenente, para Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento e
Terceiro-Sargento; (Grifo nosso)

Dessa forma, da legislação citada extrai-se que, caso haja invalidez com nexo causal com a
atividade castrense, a reforma ocorrerá com soldo do posto superior, desde que incapaz para
todo e qualquer trabalho.

O acidente em serviço serviu de fundamento à reforma do 2º Sgt Lúcio Mauro Carlosso Mota
e o posto de Segundo-Tenente foi a base de cálculo dos proventos, conforme se observa da
Portaria 723-DCIP.21, de 10.6.2008, com caracterização de invalidez - impossibilidade para
qualquer trabalho. Aliás, essa é a justificativa para cálculo da remuneração com base em
grau hierárquico superior, conforme consta do art. 110, caput, da Lei 6.880, de 1980, acima
transcrito e confirmado nos julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MILITAR.
REFORMA. REMUNERAÇÃO. GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. NEOPLASIA
MALIGNA. INVALIDEZ NÃO RECONHECIDA. DESCABIMENTO DE ACRÉSCIMO.
AUXÍLIO-INVALIDEZ. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
1. Nos termos do art. 110, caput e § 1º, da Lei n. 6.880/1980, quando
configurada alguma das hipóteses descritas nos itens III, IV e V, do art. 108, o
militar terá direito à reforma com base no soldo do grau hierárquico imediato
se verificada a invalidez, ou seja, a incapacidade definitiva para qualquer
trabalho, militar ou civil.
2. No caso dos autos, ainda que seja reconhecida a ocorrência da neoplasia
maligna - câncer de próstata -, as instâncias ordinárias negaram a existência
de invalidez. Desse modo, inviável o reconhecimento do alegado direito à
remuneração superior, porquanto ausente um dos requisitos estabelecidos na
legislação.
[...]
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido."
(REsp 1843913/PE. Rel. Min. Og Fernandes. Segunda Turma. Julgado em
16.6.2020. DJe de 4.8.2020)

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA
MILITAR X JUSTIÇA FEDERAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA MILITAR POR INVALIDEZ PERMANENTE COM VENCIMENTOS
DE CARGO PÚBLICO CIVIL DA INFRAERO (EMPRESA PÚBLICA FEDERAL).
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO FALSA PELO INVESTIGADO EM DECLARAÇÃO
ANUAL PARA PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-INVALIDEZ, NA QUAL AFIRMOU NÃO
EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA PÚBLICA OU PRIVADA. POTENCIAL
INCOMPATIBILIDADE ENTRE O EXERCÍCIO DE QUALQUER TIPO DE ATIVIDADE

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
REMUNERADA COM A REFORMA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PREJUÍZO A
PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR.
1. Situação em que o investigado foi reformado por invalidez permanente, nos
termos do art. 108, V, do Estatuto dos Militares (Lei n. 6.880, de 9/12/1980),
por meio de Portaria da Marinha, publicada em 4/07/1985, ainda na égide da
Constituição Federal de 1969, por ser portador de nefropatia grave.
Posteriormente, ingressou nos quadros na Empresa Brasileira de
Infraestrutura (INFRAERO), empresa pública, em 21/6/2004, mediante
aprovação em concurso público, cargo que ocupou até o dia 4/9/2018, data
em que, voluntariamente, deixou seu emprego.
Em 29/6/2016, assinou Declaração Anual para percepção de auxílio-invalidez,
com a informação de que não exercia atividade remunerada pública ou
privada.
2. [...]
Mesmo tendo em conta o entendimento jurisprudencial que admite a
possibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria militar concedida
ainda sob a égide da Constituição de 1967 com vencimentos de cargo público
civil, remanesce questionável a legalidade da cumulação de proventos de
aposentadoria por invalidez permanente com qualquer outro tipo de trabalho
exercido posteriormente pelo aposentado, tanto mais quando o art. 110, § 1º,
do Estatuto dos Militares (Lei n. 6.880, de 9/12/1980) estabelece que o militar
julgado incapaz definitivamente é considerado impossibilitado total e
permanentemente para qualquer trabalho.
4. É competente a Justiça Militar, na forma do art. 9º, III, "a", do Código Penal
Militar, para conduzir inquérito policial no qual se averiguam condutas que
têm, no mínimo, potencial para causar prejuízo à Administração Militar (e/ou a
seu patrimônio), seja decorrente da percepção ilegal de proventos de reforma
por invalidez permanente que se revelem incompatíveis com o exercício de
outra atividade laboral civil, seja em virtude da apresentação de declaração
falsa perante a Marinha do Brasil.
5. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo Auditor da 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar para conduzir o inquérito
policial." (CC 167.101/DF. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Terceira
Seção. Julgado em 25.9.2019. DJe de 2.10.2019)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
MILITAR TEMPORÁRIO E SEM ESTABILIDADE. REFORMA. INCAPACIDADE
DECORRENTE DE MAL SEM CONEXÃO COM O SERVIÇO MILITAR. DIREITO
CONFIGURADO APENAS NA HIPÓTESE DE INVALIDEZ. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...]
8. O militar temporário ou de carreira tem direito à reforma que, em
consequência de acidente de serviço ou doença, torna-se definitivamente
incapaz para o serviço da caserna.
9. A incapacidade permanente para o desempenho de qualquer trabalho é
requisito para a obtenção da reforma com base no soldo correspondente ao
grau hierarquicamente superior, o que não constitui a hipótese dos autos"
(STJ. REsp 1069794/PR. Min. Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3.4.2012)

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803

"RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA EX-OFFICIO.
1. A reforma ex-officio será aplicada ao militar quando, em decorrência de
acidente em serviço, for ele julgado incapaz, definitivamente, para o serviço
ativo nas Forças Armadas (artigo 106, inciso II, combinado com o artigo 108,
inciso III, da Lei 6.880/80).
2. A impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho só é requisito
essencial para fins de reforma com a remuneração calculada com base no
soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa
(Inteligência do parágrafo 1º do artigo 110 da Lei 6.880/80). Recurso
conhecido e improvido." (REsp 283.669/RS. Rel. Min. Hamilton Carvalhido.
Sexta Turma. DJ de 29.10.2001)

A doutrina do Defensor Público Federal Marcos Mazzotti, ao tratar da natureza jurídica do ato
de reforma por incapacidade ou invalidez, destaca consistir em ato administrativo de trato
continuado, passível de revisão se alteradas as premissas fáticas. Ainda, ressalta o "caráter
continuativo da relação jurídica de amparo social no Sistema de Proteção Social dos Militares
das Forças Armadas em relação à reforma por incapacidade ou invalidez" e assevera que a
alteração da relação jurídica continuativa, com mudança do estado de fato enseja revisão
administrativa, precedida de nova avaliação médica com direito a ampla defesa na esfera
administrativa. (In Estatuto dos Militares Comentado: Lei 6.880, de 9.12.1980/coordenação
de Jorge Cesar de Assis - 2ª Edição - Revista e Atualizada até a Lei 13.954/2019, Curitiba:
Juruá, 2020, p. 386)

Tanto é assim que, a alteração procedida no Estatuto dos Militares por meio da Lei 13.954,
de 16.12.2019, portanto, posterior ao ato de Reforma aqui tratado, incluiu o art. 112-A e
passou a prever expressamente a possibilidade de convocação do militar reformado pela
Administração Militar, a qualquer momento, para revisão das condições que ensejaram a
reforma. Cabe destacar que tal alteração tem por fundamento o poder de a Administração
Pública rever seus próprios atos, que decorre do princípio da autotutela.

Verifica-se pelas robustas provas destes autos que a partir de 2014 - quando renovou sua
habilitação de motorista com data de emissão em 30.7.2014 sem nenhuma restrição, após
habilitação anterior expedida no ano de 2012, na qual constava uma série de observações
restritivas - houve significativa melhora na lesão na coluna sofrida anos antes pelo militar e
que serviu de fundamento à dita reforma.

Tal condição se confirma pela retomada da capacidade laboral para entrada no mercado de
trabalho, diante da inscrição do Réu perante a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio
Grande do Sul, sob o número 78.074, conforme consta do Cadastro Nacional de Advogados
disponível no endereço eletrônico da OAB, nos termos da consulta anexada à Notícia de Fato
0000014-04.2014.1303 que foi instaurada diante de representação anônima recebida pela
Procuradoria de Justiça Militar em Santa Maria-RS, acerca da suposta reforma indevida do
Acusado, apensada ao Inquérito Policial Militar que serviu de fundamento à Inicial Acusatória
nestes autos.

Em listagem também anexada à referida Notícia de Fato constam diversas ações judiciais em
trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nas quais o Apelado
consta como procurador.

Ademais, verifica-se nos autos do referido IPM consulta a sítio eletrônico denominado

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
Santiago News da cidade de Santiago-RS, com notícia sob o título "Escritório de Advocacia
Dr. Lúcio Mauro Carlosso Mota - OAB/RS 78.074 - Causas cíveis, militares, trabalhistas e
previdenciárias", na qual consta foto, entrevista e informações acerca da atividade do Réu
como advogado.

O Acusado, em seu Interrogatório, não se manifestou acerca da sua atividade como
causídico. Contudo, a testemunha arrolada pelo Parquet, Primeiro-Sargento Tito Alexandre
Robalo Dri, ouvida em Juízo nestes autos, afirmou que o Apelado é advogado bastante
conhecido na cidade de Santiago.

Ainda, a Primeiro-Tenente Lidiane Locateli Barbosa, também ouvida na condição de
testemunha, declarou que conhece o Acusado "das lides forenses" na cidade de Santiago,
quando atuava como advogada nos anos de 2013 e 2014.

Além disso, na própria Petição Inicial referente ao pedido de Habeas Corpus distribuído sob o
número 7000253-12.2019.7.00.0000, impetrado perante este Egrégio Tribunal com vistas,
entre outras coisas, a trancar a Ação Penal em tela, consta a afirmação de que o Acusado
exerce atividade advocatícia, in verbis:

"[...]
Portanto, o cidadão que é portador de transtornos nos discos intervertebrais
tem uma limitação funcional importante, por isso que tendo concluído o curso
de direito hoje ele se dedica a advocacia, atividade intelectual, o escritório do
Paciente é na sua própria casa, pode levantar e se exercitar quando
necessário, ou seja, a hérnia de disco permite que hoje ele leve uma vida
quase normal, a não ser para atividades que exijam esforços físicos
repetitivos, atividades de impacto e sobrecarga que devem ser evitadas sob
pena de agravamento." (Grifos no original)

A despeito do processo administrativo de renovação da CNH do Acusado na categoria AB -
condução de carro e moto - procedida no ano de 2014 não guardar relação com a Reforma,
de fato, tal como afirma o Parquet, a perícia em Junta Médica Especial do Departamento
Estadual de Trânsito (DETRAN) do Rio Grande do Sul concluiu que o Réu estaria apto sem
qualquer restrição para a condução, o que indica efetiva melhora em sua condição de saúde,
vez que as restrições atinentes à habilitação anterior, expedida no ano de 2012, que exigia
veículo com embreagem adaptada, motocicleta com câmbio adaptado e uso de motocicleta
com carro lateral ou triciclo foram afastadas.

Neste contexto, a Testemunha Guaraciba Ribeiro Duarte, médica responsável pela perícia
para a obtenção de CNH no DETRAN, afirmou que no exame anterior com vistas à
habilitação, no ano de 2012, foi detectado um comprometimento na perna esquerda do Réu,
o que gerou a aptidão com restrições. Posteriormente, na renovação da habilitação em 2014,
não foi mais detectado tal problema.

A Testemunha Capitão Médica do Exército Brasileiro Andrea Barra Murta Lima asseverou
que, do ponto de vista médico, não há possibilidade de uma pessoa inválida obter uma CNH
sem qualquer restrição.

Dessa forma, ainda que no ano de 2008 o Apelado estivesse com limitações físicas que
justificassem sua reforma por invalidez, houve uma melhora do seu quadro clínico inicial e
tal circunstância não foi informada à Administração Militar.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803

Portanto, diante de comprovada aptidão para o trabalho, mediante exercício da advocacia, o
militar permaneceu percebendo proventos com o soldo correspondente ao grau hierárquico
superior.

Cabe neste ponto ressaltar que a existência ou não de norma que obrigue o militar
reformado por invalidez a comunicar a melhora do seu quadro de saúde à Administração
Militar, não é aspecto essencial para a análise acerca da configuração do delito previsto no
art. 251, pois, ainda que não exista tal previsão expressa, não se pode aceitar como regular
e legal o auferimento de vantagem econômica indevida, mediante manutenção da percepção
de valores a que não teria mais direito.

Assim, o silêncio e a manutenção da reforma por invalidez, ciente que não se encontrava
mais na condição de inválido, por si só já é prova suficiente de autoria do delito castrense de
estelionato.

Não se pode olvidar que tal omissão se origina de um advogado, profissional ao qual a
Constituição da República de 1988 atribuiu as funções essenciais à Justiça, pressuposto para
a formação do Poder Judiciário e necessário ao seu funcionamento, como elemento técnico
propulsor. O Acusado, na condição de causídico atuante na área e conhecedor das normas,
sabia que a modificação da sua condição física e a possibilidade de se prover afastava o
amparo para a reforma por invalidez concedida administrativamente, notadamente diante do
seu caráter rebus sic standibus.

Além disso, cabe observar os conceitos de ética e de moral, que são afetos aos cidadãos em
geral. A ética refere-se à reflexão filosófica sobre a conduta humana sob o enfoque dos atos
morais. Ela examina a natureza dos valores morais e a justificação de seu uso na apreciação
e na orientação de nossos atos. Já a moral denota bons costumes, boa conduta, segundo
preceitos socialmente estabelecidos pela sociedade ou por determinado grupo social
(Disponível em https://www.researchgate.net/publication/290114842_Etica_Moral. Acesso em
17.6.2021). Tais valores são universais e regem a vida humana em geral, porém,
apresentam extrema relevância na conduta dos militares das Forças Armadas.

O Estatuto dos Militares estabelece que a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser
mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada
e reformados. Os preceitos da ética militar estão previstos no art. 28 do referido Estatuto,
nos seguintes termos:

Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da
classe impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas,
conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos
seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e
as ordens das autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos
subordinados;

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de
cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e
falada;
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de
qualquer natureza;
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe
de família modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na
inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da
disciplina, do respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou
de terceiros;
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos
políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica,
se devidamente autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da
Administração Pública; e
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(Grifos nossos)

Os deveres militares, por sua vez, estão indicados no art. 31 da mesma norma:

Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais,
bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e
compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições
devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
II - o culto aos Símbolos Nacionais;
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.

Guillermo Federico Hegel traduzia a ética como "o conceito de liberdade convertido num
mundo existente e de natureza da consciência de si mesma". Portanto, é uma liberdade
consciente e individual de adaptação aos deveres das relações às quais pertence. Para ser

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
ético é preciso que o caráter reflita a virtude, entendida como a honestidade em um ponto
médio, ou seja, a aplicação e a obediência de regras ou valores institucionais de modo
ponderado, nem de forma exagerada nem de forma rasa (In Filosofia del Derecho. 5ª ed.
Buenos Aires: Editora Claridad, 1968, pp. 148 e 153-154.).

A meta da conduta ética é dada pela valoração do bem tutelado, que reveste um dever
social ou moral, cujo cumprimento gera uma virtude. Miguel Reale, em brilhante obra sobre a
filosofia do direito, detalha o bem ético como as regras ou normas que postulam um
comportamento:

"O certo é que o bem ético implica sempre 'medida', ou seja, regras ou
normas, postulando um sentido de comportamento, com possibilidade de livre
escolha por parte dos obrigados, exatamente pelo caráter de dever ser e não
de necessidade física [ter que ser] de seus imperativos." (In Filosofia do
Direito. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 389)

Nos dizeres do então Capelão Militar Joaquim Luís Cupertino, hoje Cônego, ao citar Alfred de
Vigny in Servidão e Grandeza Militares:

"2) Sentimento da Honra e do Dever
[...] Proceder com honra é cumprir os compromissos tomados ainda mesmo à
custa dos maiores sacrifícios; é ser leal e justo; ser firme, sincero e correcto
nas suas opiniões; ter caráter; respeitar os direitos alheios, as disposições
legais, é, numa palavra, cumprir! [...]
Honra e dever andam associadas sempre, porque não pode proceder com
honra quem não cumpre seu dever. Por isso escreveu A. Vigny: "A honra é a
poesia do dever". O rei de França. Francisco I, embora perdendo a batalha de
Pavia (1525), ferido e prisioneiro dos espanhóis, escreveu a sua mãe: "Tudo
se perdeu, menos a honra!". Walter Scott diria mais tarde: "Embora percamos
todos os bens, conservamos imaculada a honra.
"Proceder com honra" e "cumprir o dever" são duas ideias fundamentais na
vida dum militar, porque isso significa ter "valor militar", isto é: integra na sua
personalidade o patriotismo, a lealdade, a disciplina, a probidade, a
generosidade, a coragem, a bravura, a abnegação, a constância, a resignação
e a competência profissional; encara fria e serenamente as situações mais
difíceis, sofre com resignação e paciência as fadigas e privações de sua vida
profissional, possui conhecimentos técnicos necessários e afronta
impavidamente os perigos com desprezo da própria vida. Por isso, se a
disciplina é a força principal dos exércitos, o valor é o fator decisivo da vitória,
o que exige, fundamentadamente, um verdadeiro e puro sentimento da honra
e do dever." (In Deontologia Militar. Lisboa: Serviços Gráficos da Academia
Militar, Reedição 1985. v/6- v/7)

A vida castrense impõe uma rigorosa observância das normas estabelecidas nos
regulamentos disciplinares que pairam sobre os militares, que atuam como a base de
sustentação das Forças Armadas representadas na hierarquia e na disciplina - consagradas
na atual Carta Magna como verdadeiros princípios constitucionais. O militar - ativo ou inativo
- deve pautar o seu comportamento pessoal e profissional nesses alicerces.

O Tenente-Coronel da Força Aérea Portuguesa Luís M. Alves de Fraga define com clareza a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
disciplina militar:

"A disciplina militar é uma regra de vida que todo o elemento da instituição
castrense tem por obrigação seguir e observar em cada dia, para que seja
sempre mais capaz de cumprir, na perfeição, as missões que lhe forem
destinadas. Deste modo, a disciplina não é uma roupagem que se vista
quando se está fardado ou quando se está no aquartelamento ou na base,
mas é um elemento indissociável da personalidade do militar, porque lhe
molda, em todos os instantes, o comportamento, tanto no ambiente civil
como no meio castrense." (In "Lições de Deontologia Militar", Academia da
Força Aérea, 1994, p. 132)

No caso em análise, ainda que não tenha havido qualquer indício de fraude no processo
administrativo, a posterior alteração das condições físicas iniciais, com a consequente
retomada da capacidade de trabalhar e se prover inviabiliza a manutenção da reforma por
invalidez, por ausência de requisito legal básico para seu deferimento.

Cabe frisar que o engodo em situações como essa é o próprio silêncio malicioso, com o
intuito de continuar a receber vantagem indevida, ou seja, o benefício, em face da
recuperação da condição de saúde, com a manutenção da Administração Militar em erro,
decorrente da omissão dolosa de informação relevante para a revisão da condição de
reformado como inválido.

Ora, se ele já advogava, se provia e não era inválido, não há como afastar o dolo. A omissão
dolosa, suficiente para manter a Administração em erro, associada à vantagem indevida, foi
obtida em detrimento do patrimônio que estava sob a Administração Militar, que é, por sua
vez, responsável pelo pagamento dos proventos de reforma dos militares, com
caracterização dos elementos objetivos do tipo previsto no art. 251 do CPM.

No caso em tela, cabe aplicar a "Teoria da Cegueira Deliberada", idealizada pela Suprema
Corte dos Estados Unidos e utilizada em nosso país pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal,
adotada nas situações em que um agente, de forma dissimulada, finge não enxergar o
caráter ilícito da procedência de direitos, bens ou valores, ou ignora esse conhecimento, o
que não exime a sua responsabilidade. O Réu agiu, no mínimo, com dolo eventual, ou seja,
assumiu o risco de produzir o resultado, pois as circunstâncias fáticas indicavam ao Apelado
a impossibilidade de manter o recebimento de proventos de reforma por invalidez.

Assim verifica-se no caso concreto a convicção de que a versão defensiva - de suposta
ausência de dolo - não se coaduna com as evidências constituídas nos autos.

O maior mal que aflige nossa sociedade é a corrupção sistêmica e endêmica, ou seja, tanto
aquela propagada no cenário político brasileiro e que atinge as instituições sociais, quanto
pequenos atos corriqueiros dos cidadãos, os quais se mantêm velados e quase não são
reconhecidos no cotidiano.

Desconsiderar esses desvios de conduta, como se deu neste caso, é permitir que a
aplicabilidade das normas seja esvaziada, a fim de atribuí-las caráter simbólico. Na visão de
Marcelo Neves, "esse caráter simbólico das leis em detrimento do político-concretizador gera
diversos efeitos negativos com relação à coercitividade das normas e à credibilidade do povo
nas leis que o rege." (Citado por Emmanuelle Konzen Castro. Disponível em
http://domtotal.com/noticia/1125239/2017/03/a-corrupcao-sistemica-no-brasil/. Acesso em

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
13.5.2021)

Colaciono julgados que remontam ao posicionamento deste Voto:

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO.
REFORMA POR INVALIDEZ. SILÊNCIO MALICIOSO. RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I - A reforma de ex-Soldado
do Exército Brasileiro obtida judicialmente, diante de lesão sofrida no joelho
durante treinamento físico militar, com proventos calculados com base em
soldo de Terceiro-Sargento, nos termos do previsto no § 1º do art. 110 do
Estatuto dos Militares, caracteriza-se pela impossibilidade total e permanente
para qualquer trabalho. II - Ainda que não tenha havido intenção de fraude
quando da interposição da Ação Judicial, a posterior alteração das condições
físicas iniciais, a retomada da capacidade de trabalhar e se prover inviabiliza a
manutenção da reforma por invalidez, por ausência de requisito legal básico
para seu deferimento. III - O comprovado exercício regular de atividade
advocatícia é incompatível com a natureza do ato de reforma. Não se pode
aceitar o auferimento de vantagem econômica indevida, mediante
manutenção da percepção de valores a que não teria direito. IV - O engodo
em situações como essa é o próprio silêncio malicioso, com o intuito de
continuar a receber vantagem indevida em face da recuperação da condição
de saúde, com a manutenção da Administração Militar em erro, decorrente da
omissão dolosa de informação relevante para afastamento do reformado da
condição de inválido. V - A omissão dolosa, associada à vantagem indevida,
foi obtida em detrimento do patrimônio que estava sob a Administração
Militar, que é, por sua vez, responsável pelo pagamento dos proventos de
reforma dos militares, com caracterização dos elementos objetivos do tipo
previsto no art. 251 do CPM. In casu, a autoria e a materialidade delitivas
estão plenamente comprovadas, conforme o farto lastro probatório. A conduta
perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a condenação é medida
que se impõe. VI - A agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM não deve
ser aplicada quando o sujeito ativo do crime for civil ou militar inativo pois,
nestas condições, a circunstância de o estelionato ter sido cometido em
detrimento da Administração Militar é elementar do tipo, nos termos do inciso
III do art. 9º do CPM, e a incidência da referida agravante representaria bis in
idem. VII - O denominado "estelionato de rendas mensais" é considerado pela
jurisprudência pátria como crime permanente, cuja consumação ocorre com a
primeira obtenção de vantagem indevida, se prolonga no tempo e somente
cessa com a última obtenção, portanto, não cabe aumento de pena por
continuidade delitiva. VIII - Recurso Ministerial conhecido e parcialmente
provido. Decisão por maioria." (STM. Apelação 7001457-91.2019.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
10.6.2021. Publicado em 2.7.2021)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A
ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou para
outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Consoante a melhor doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio fraudulento
de que trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. A
confissão do Acusado bem como o fato de ter omitido a morte da pensionista
configuram o elemento subjetivo do tipo penal em comento, ou seja, o dolo
consistente no ânimo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da
vantagem indevida. Os erros de fato e de direito previstos nos arts. 35 e 36 do
Código Penal Militar somente são aplicáveis quando o agente comete o crime
por erro plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso, quando ausente
a consciência da ilicitude, o Códex Castrense considera a ocorrência de mera
causa de atenuação da pena. No segundo, pode afastar o dolo na conduta.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, não merece reparo
a Sentença prolatada em desfavor do Acusado. Recurso não provido.
Unanimidade." (STM. Apelação 7000703-52.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Vuyk de Aquino. Julgado em 26.9.2019. Publicado em 9.10.2019)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. ESTELIONATO. PENSÃO MILITAR. ÓBITO DA PENSIONISTA.
SILÊNCIO DA FILHA. PROCURADORA LEGAL. DOLO. CONFIGURAÇÃO.
APOSSAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA.
LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. DANO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCO POR
AUSÊNCIA AO RECADASTRAMENTO. TARDIA COMUNICAÇÃO DO ÓBITO.
DELITO. MATERIALIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. 1. A omissão da pronta comunicação do óbito de pensionista à
Administração Militar, evidenciada pelo silêncio malicioso e oportunista do(a)
responsável legal, constituinte do meio ardiloso, acompanhado da
movimentação ilegal da conta bancária da beneficiária, resultando no
locupletamento ilícito, perfaz o crime de Estelionato (art. 251 do CPM). Nesse
aspecto, o tardio encaminhamento da Certidão de Óbito da pensionista, após
a suspensão do pagamento diante da ausência de recadastramento,
transcorridos alguns meses do recebimento indevido da pensão, não elide a
culpabilidade do(a) agente. 2. O crime de Estelionato, perpetrado contra as
instituições públicas, em suas variadas matizes, afeta a ordem administrativa.
Nessa espécie típica, é impossível dissociar, do rol das consequências, os
infortúnios causados à gestão dos recursos orçamentários. 3. Na construção
do arcabouço probatório relativo à incriminação, os resultados da quebra de
sigilo bancário da conta da pensionista falecida, a consistência da análise
documental e a confissão encorpam a culpabilidade do(a) acusado(a). 4. Não
provimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença condenatória.
Decisão majoritária." (STM. Apelação 7000088-28.2020.7.00.0000. Rel. Min.
Marco Antônio de Farias. Julgado em 3.12.2020. Publicado em 16.12.2020)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIFÍCIO
FRAUDULENTO. VANTAGEM INDEVIDA. ELEMENTO SUBJETIVO.
CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APELO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
DESPROVIDO. A observância ao princípio acusatório se perfaz com o
oferecimento da Denúncia. O pedido de absolvição formulado pelo MPM não
vincula o Órgão julgador, conforme o art. 437, "b", c/c o art. 297, ambos do
CPPM. Inexiste o dever legal, senão moral, do familiar comunicar o óbito de
pensionista ao órgão pagador, não se incriminando a simples omissão na
comunicação do falecimento à Administração Militar. Ao se conjugar a referida
omissão com a ação, por parte do Acusado, de efetuar saques indevidos na
conta de pessoa já falecida, mantendo a Administração Militar em erro, fica
caracterizada a fraude típica do delito de estelionato. O artifício fraudulento
utilizado para a obtenção da vantagem ilícita, hábil a manter a Administração
em erro, se perfez com a movimentação da conta de pensionista sabidamente
falecida, cumulado com a não comunicação do seu óbito à Administração
Militar, configurando o silêncio "conveniente e malicioso", caracterizador do
elemento subjetivo do delito de estelionato. O Réu tinha ciência de tratar-se
de valores depositados mensalmente pela Marinha do Brasil a título de pensão
e, portanto, que os saques eram indevidos. A tipicidade do delito de
estelionato ficou comprovada pela conduta do Acusado que, de maneira livre
e consciente, conjugou condutas omissiva e comissiva, para manter a
Administração em erro, mediante meio fraudulento, visando e obtendo
vantagem ilícita em detrimento da Administração Militar. A Portaria nº
75/2012 do Ministério da Fazenda não tem aplicação no âmbito desta Justiça
Castrense. Ademais, o grau de reprovabilidade da conduta, a expressiva lesão
jurídica provocada e a ofensa ao sistema de pagamento dos militares e
pensionistas da Marinha obstam o reconhecimento da insignificância e da
consequente atipicidade material no caso concreto. Negado provimento ao
Apelo defensivo. Decisão majoritária." (STM. Apelação 7000011-
19.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
25.6.2020. Publicado em 6.8.2020)

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DEFESA.
ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
PRELIMINAR DEFENSIVA. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS CADASTRAIS.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. CONVENCIMENTO
FUNDAMENTADO NAS PROVAS DOS AUTOS. REPRIMENDA IMPOSTA JUSTA E
NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. [...] II - A livre
convicção motivada do Juiz, realizada mediante raciocínio lógico, não
modificou, por qualquer vértice, os limites da imputação. O Magistrado apenas
utilizou a teoria da cegueira deliberada para, na sua óptica, subsumir as
condutas ao respectivo tipo penal, sem malferir os princípios constitucionais
da imparcialidade do juízo, do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. III - As provas dos
autos são contundentes a demonstrar a autoria e a materialidade delitivas. A
alegação defensiva de que a Apelante/Apelada acreditava serem
originalmente lícitos os valores recebidos foi devidamente afastada pelo
Órgão julgador de piso, com a aplicação da teoria da cegueira deliberada.
Assim, o alegado estado de ignorância da agente, a fim de evitar a
persecução penal, não a exime de sua responsabilidade, uma vez que agiu,
no mínimo, com dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de produzir o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
resultado. IV - Verifica-se que a fundamentação realizada na Sentença a quo
foi devidamente motivada e respaldada nas provas produzidas em instrução
criminal, razão pela qual não se verifica qualquer vício de parcialidade do
Juízo. [...] VIII - Recurso desprovido. Decisões unânimes." (STM. Apelação
7000166-22.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgado em 15.10.2020. Publicado em 27.10.2020)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DE ESTELIONATO EM TESE. ART. 251 DO
CPM. DEFESA CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR
(IPM). EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR ATIPICIDADE. REJEIÇÃO.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA. VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. [...] 4. Há justa causa
para a persecutio criminis quando o lastro acusatório calca-se em prova de
fato que, em tese, constitua crime e em indícios de autoria. 5. Há indícios de
ter havido simulação de doença mental incurável, quando o militar reformado,
por invalidez decorrente de esquizofrenia, apresenta-se completamente
curado sem o uso de qualquer medicação. 6. A inexistência de lei obrigando a
comunicação da reversão da invalidez de reformado não convalida a
execução de eventual fraude. Sendo assim, a obtenção de vantagem
econômica ilícita, em detrimento do patrimônio sob a Administração Militar,
indicia a prática de crime. 7. Ordem denegada. Decisão por unanimidade."
(STM. Habeas Corpus 7000141-72.2021.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de
Farias. Julgado em 13.5.2021. Publicado em 25.5.2021)

Portanto, é farto o lastro probante da materialidade e autoria delitivas, o fato é típico,
antijurídico e a conduta é culpável, razão pela qual a condenação se impõe. Assim, ausente
qualquer fundamento apto à absolvição, deve ser reformada a Sentença absolutória para
condenar o 2º Sgt Lúcio Mauro Carlosso Mota pela prática do crime previsto no art. 251,
caput, do CPM.

Quanto ao pedido referente à condenação pela prática do delito previsto no art. 301 do CPM,
não assiste razão ao Apelante.

O tipo penal relacionado à desobediência foi previsto pela primeira vez em nosso país no art.
227 do Código Penal Militar de 1944, com redação idêntica à atual.

O delito também possui previsão no direito estrangeiro. A título de exemplo, vale mencionar:
art. 301 do Código de Justiça Militar do México; art. 87 do Código Penal Militar de Portugal; e
art. 37 do Código Penal Militar do Uruguai.

Atualmente encontra-se previsto no art. 301 do CPM. Desobedecer refere-se a descumprir,
desatender, não aceitar ou não acatar deliberadamente, de forma omissiva ou comissiva,
uma ordem legal expedida por autoridade militar competente (ROSSETO, Enio Luiz. Código
Penal Militar Comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015. p. 1016).

Trata-se de crime impropriamente militar que visa tutelar a Administração castrense,
mediante guarda da autoridade dela oriunda, na figura do militar que expede a ordem.

O sujeito ativo do referido delito pode ser civil ou militar. Em relação a este último, exige-se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
que a ordem descumprida não esteja afeta às suas funções. O tipo penal requer dolo do
agente, ou seja, a vontade livre e consciente de desobedecer à ordem legal emanada da
autoridade militar.

No caso em análise, em suas Razões de Apelação, o MPM assevera que o Apelado teria
desobedecido ordem legal de autoridade militar por duas vezes, a primeira ocasião teria sido
alcançada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, in verbis:

"[...]
Segundo consta na exordial acusatória, o apelado, apesar de notificado para
ser submetido à inspeção de saúde em grau revisional (evento 1 - doc. 6, fl.
305), deliberadamente, desobedeceu ordem legal de autoridade militar ao
não comparecer ao Hospital de Guarnição de Santiago/RS, na Seção de
Perícias do HguST, no dia 14 de agosto de 2015.
[...]
Aliás, a prescrição da pretensão punitiva pela prática do crime de
desobediência ocorrida no dia 14 de agosto de 2015 foi devidamente
reconhecida, tanto pelo Ministério Público Militar, como pela Defesa Técnica,
por ocasião do Cerimonial de Julgamento.
[...]
Por conseguinte, passar-se-á à análise do crime de desobediência imputado
ao acusado Lúcio Mauro Carlosso em razão de, apesar de notificado nos
dias 10, 17 e 24 de julho de 2017, tornou a ignorar a ordem legal do Maj
José Edgar Silva da Luz Júnior - Presidente da JISR/3ª RM, não comparecendo à
inspeção de saúde em grau revisional perante a JISR/3ª RM no Hospital de
Guarnição de Santa Maria/RS (evento 1 - doc. 2, fls. 124, 126 e 128/DIExs nº
1471, 1499 e nº 1553- DivMed/Subdireção/Direção)." (Grifo nosso)

Da análise dos autos, verifica-se que a convocação para Inspeção de Saúde agendada para
14.8.2015 teve origem em requisição da Procuradora de Justiça Militar Maria Ester Henriques
Tavares, da 2ª Procuradoria em Brasília-DF, encaminhada ao Departamento-Geral do Pessoal
do Comando do Exército por meio do Ofício 115/2015/1º. Of./2ª PJM-DF, de 7.4.2015, com
vistas a instruir a Notícia de Fato 41-67.2014.2102, instaurada para investigar os fatos
relatados em representação anônima recebida pela Procuradoria de Justiça Militar em Santa
Maria-RS, posteriormente encaminhada para Brasília-DF e convertida em Procedimento
Investigatório Criminal no âmbito daquela instituição.

A outra convocação do Acusado para comparecimento em Inspeção de Saúde descrita na
Inicial Acusatória - 10.7.2017, 17.7.2017 e 24.7.2017 - por sua vez, decorre de determinação
da referida Procuradora de Justiça Militar ao Encarregado do IPM, ao requisitar a instauração
do referido apuratório.

Ainda, diante das reiteradas recusas do Apelado de comparecer perante à Junta de Inspeção
de Saúde, em Ofício 00553/JUS/2017-1ª PJM/DF - º Ofício, de 21.11.2017, encaminhado pela
mesma Procuradora ao Encarregado do Inquérito, consta orientação para requerimento ao
Juiz Auditor da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de ordem de condução coercitiva do Indiciado.

Assim, vê-se que as duas Inspeções de Saúde agendadas se tratava de diligências
determinadas pelo MPM para esclarecimento dos fatos, com vistas a verificar as condições
de saúde do Réu e, dessa forma, buscar elementos de prova para subsidiar sua atuação

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
persecutória, de modo a obter peças informativas aptas a embasar a Denúncia.

Ocorre que ao investigado ou acusado é garantido o direito de não produzir prova contra si.
O inciso LXIII do art. 5º da Constituição da República, no rol dos direitos e garantias
individuais, prevê:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado;

A citada regra, relativa ao direito ao silêncio, conforme entendimento da jurisprudência
pátria, deve ser interpretada de forma extensiva. Nesse sentido afirmam os juristas
Alexandre Cebrian Araújo Reis e Victor Eduardo Rios Gonçalves:

"Apesar de esses dispositivos se referirem de modo expresso apenas à não
obrigatoriedade de produzir prova oral contra si mesmo, o Supremo Tribunal
Federal, baseado no princípio da ampla defesa, deu interpretação ampliativa à
norma, no sentido de que o acusado não é obrigado a produzir qualquer tipo
de prova que possa levar à própria incriminação. Não pode, portanto, ser
forçado a participar ativamente de qualquer produção de prova, como por
exemplo, da reconstituição dos fatos criminosos, ao fornecimento de material
grafotécnico para confronto etc.
[...]
Em resumo, pelo princípio em análise, o réu tem o direito de:
a) permanecer em silêncio e, portanto, de não confessar;
b) não colaborar com a investigação ou com a instrução;
c) mentir em seu interrogatório;
d) não apresentar provas que o prejudiquem;
e) não participar ativamente de ato destinado à produção de prova;
f) não fornecer partes de seu corpo para exame." (In Direito processual penal
esquematizado, coordenador Pedro Lenza - 5. ed. - São Paulo: Saraiva, 2016,
p.99)

Dessa forma, garante-se o status constitucional ao princípio "nemo tenetur se detegere" ou
princípio da inexigibilidade de autoincriminação, que possui previsão normativa também no
direito internacional e no direito comparado. O conteúdo de tal princípio envolve, dentre
outros, o direito do imputado a não adotar conduta ativa que possa causar-lhe incriminação.
No caso em tela, busca-se a inadequada imposição de produção de prova pericial.

O penalista Renato Brasileiro, ao tratar do tema, assim dispõe:

"O titular do direito de não produzir prova contra si mesmo é, portanto,
qualquer pessoa que possa se autoincriminar. Qualquer indivíduo que figure
como objeto de procedimentos investigatórios policiais ou que ostente, em
juízo penal, a condição jurídica de imputado, tem, dentre as várias
prerrogativas que lhe são constitucionalmente asseguradas, o direito de não

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
produzir prova contra si mesmo: nemo tenetur se detegere.
[...]
É irrelevante, igualmente, que se trate de inquérito policial ou administrativo,
processo criminal ou cível ou de Comissão Parlamentar de Inquérito. Se
houver possibilidade de autoincriminação, a pessoa pode fazer uso do
princípio do nemo tenetur se detegere." (In Manual de processo penal - 4. ed.
rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 56)

Mais adiante, o mesmo autor aborda a abrangência do referido direito:

"Em síntese, pode-se dizer que o direito de não produzir prova contra si
mesmo, que tem lugar na fase investigatória e no curso da instrução
processual, abrange:
[...]
d) direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa
incriminá-lo: por força do direito de não produzir prova contra si mesmo,
doutrina e jurisprudência têm adotado o entendimento de que não se pode
exigir um comportamento ativo do acusado, caso desse facere possa resultar
a autoincriminação.
Assim, sempre que a produção da prova tiver como pressuposto uma ação por
parte do acusado (v.g., acareação, reconstituição do crime, exame
grafotécnico, bafômetro, etc.), será indispensável seu consentimento.
Cuidando-se do exercício de um direito, tem predominado o entendimento de
que não se admitem medidas coercitivas contra o acusado para obrigá-lo a
cooperar na produção de provas que dele demandem um comportamento
ativo. Além disso, a recusa do acusado em se submeter a tais provas não
configura o crime de desobediência nem o de desacato, e dela não pode ser
extraída nenhuma presunção de culpabilidade, pelo menos no processo
penal." (Op. cit., p.61)

Ainda, o douto penalista trata da impossibilidade da configuração do delito de desobediência
previsto no Código Penal Comum, diante da recusa em cumprir ordem no contexto ora
tratado, entendimento esse que pode ser aplicado no delito previsto no CPM:

"Da recusa em produzir prova contra si mesmo também não se pode extrair a
tipificação do crime de desobediência (CP, art. 330). Afinal de contas, se o art.
330 do Código Penal tipifica a conduta de 'desobedecer a ordem legal de
funcionário público', há de se concluir pela ilegalidade da ordem que
determine que o acusado produza prova contra si mesmo. O exercício regular
de um direito - de não produzir prova contra si mesmo - não pode caracterizar
crime, nem produzir consequências desfavoráveis ao acusado. Sua recusa em
submeter-se à determinada prova é legítima." (Op.cit., p.72)

Portanto, não há que se falar em cometimento de crime previsto no art. 301 do CPM -
desobediência - por parte do Apelado que, no curso da investigação da Polícia Judiciária
Militar, se recusou a comparecer a perícias médicas com vistas a averiguar a manutenção da
condição de inválido que caracterizou a sua Reforma, pelo fato de que não poderia ser
compelido a produzir prova contra si próprio, sob pena de caracterização de injusto
constrangimento. Tais determinações, nesse contexto, afastam a tipicidade do delito e, por
conseguinte, não configura o crime, tal como requer o Parquet.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803

Colaciono julgados desta Corte Castrense que remontam ao posicionamento deste Voto:

"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MPM. REPRESENTAÇÃO. AUTORIDADE
POLICIAL. CONDUÇÃO COERCITIVA. PERÍCIA MÉDICA. INVESTIGADO.
PRELIMINAR. DPU. NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS. MATÉRIA DE
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
PARQUET MILITAR. LEGITIMIDADE. INVESTIGAÇÃO. TEORIA DOS PODERES
IMPLÍCITOS. MATÉRIA CRIMINAL. USO DO REMÉDIO HEROICO. NATUREZA
RESIDUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEMO TENETUR SE DETEGERE.
POSSIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PROVA EMPRESTADA. PROVA
INDIRETA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. [...] Denotar-se-ão preenchidos
os requisitos: direito líquido e certo, segundo a possibilidade de o Acusado
estar exponencializando o grau de patologia que possui, em decorrência do
acidente que sofreu quando prestava o serviço militar obrigatório (SMO), na
medida em que é missão precípua do Ministério Público Militar buscar
elementos de prova para formação de sua opinio delicti. O princípio nemo
tenetur se detegere não protege apenas o direito de o acusado não depor
contra si mesmo, mas também o de sujeitar a quaisquer diligências que
necessitam de comportamento proativo. A condução coercitiva, embora não
listada no rol das medidas cautelares diversas da prisão, também funciona
como medida cautelar de coação pessoal, e deve estar em consonância com
os parâmetros constitucionais vigentes, a cumprir a função que a legitime
perante o Ordenamento Jurídico. Não se mostra razoável conceder medida
mandamental tão somente para que o Indiciado/Acusado seja compelido a ser
conduzido 'a força' ao local da perícia, para lá poder se manter inerte.
Prevalece na jurisprudência o entendimento que admite o uso da prova
emprestada, mesmo em relação aos processos com partes distintas, mas
desde que seja respeitado o contraditório. Não se denota possível o uso de
medidas desproporcionais quando o Estado-Acusação puder fazer uso de
eventuais provas emprestadas carreadas em ação cível, provas médicas
indiretas, além de outras que entender convenientes. Ordem conhecida e
denegada por unanimidade." (STM. Mandado de Segurança 7000005-
75.2021.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel. Julgado em 21.5.2021.
Publicado em 4.6.2021)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. MATÉRIA MERITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
SELEÇÃO PÚBLICA PROMOVIDA PELA AERONÁUTICA. MATERIALIDADE
DELITIVA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE PADRÕES GRÁFICOS. CONDUTA
LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. EXAME DE CORPO
DE DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA.
BOA-FÉ DOS DEMAIS CONCORRENTES DO CERTAME. TIPICIDADE MATERIAL.
CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. JUSTIÇA DO CASO CONCRETO.
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS AUSENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
SUSPENSÃO DA PENA. INSTITUTO CONDICIONAL. CONDIÇÕES LEGAIS,
OBRIGATÓRIAS E CUMULATIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA.
[...] No tocante à comprovação da materialidade delitiva, a impossibilidade de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
realização de exame pericial que pudesse constatar a falsidade da Declaração
de Tempo de Serviço deveu-se a fato atribuível aos próprios réus, que se
recusaram a fornecer padrões gráficos para realização de exame pericial
requisitado pelo Parquet à autoridade policial militar. A recusa da produção
probatória por parte dos agentes é legítima, uma vez que nenhum investigado
ou acusado é obrigado a produzir prova contra si mesmo, em atenção ao
princípio da não autoincriminação ou nemo tenetur se detegere. Não
obstante, o fato é que o efetivo exercício do direito fundamental pelos réus
faz surgir, como face da mesma moeda, o direito de suprir-se a prova técnica
direta por outros meios admitidos no ordenamento jurídico, como o exame de
corpo de delito indireto e a prova testemunhal. Recursos não providos.
Decisões por maioria." (STM. Apelação 7000494-49.2020.7.00.0000. Rel. Min.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 22.10.2020. Publicado
em 16.11.2020)

Assim, não há reparos a serem feitos no trecho da Sentença que decidiu por absolver o Réu
da prática do crime previsto no art. 301 do Código castrense, nos termos da alínea "b" do
art. 439 do CPPM - não constituir o fato infração penal.

Encerrada a análise do Apelo, antes de proceder à dosimetria da pena relativa ao delito
previsto no art. 251, cumpre tecer algumas considerações acerca da aplicação do §3º do
citado dispositivo ao caso em análise, tal como requer o Parquet.

Com efeito, a imputação trata de conduta perpetrada por militar reformado por invalidez que
recebeu indevidamente proventos de reforma enquanto atuava como advogado. O § 3º do
art. 251 do Código Castrense, por sua vez, apresenta agravante para o crime de estelionato
praticado em detrimento da Administração Militar, com agravação no quantum da pena de
um quinto a um terço, nos termos do disposto no art. 73 do referido Códex.

Contudo, não deve ser aplicada quando o sujeito ativo do crime for civil ou militar inativo,
como é o caso destes autos pois, nestas situações, a circunstância de o estelionato ter sido
cometido em detrimento da Administração Militar é elementar do tipo, nos termos do inciso
III do art. 9º do CPM, e a incidência da referida agravante representaria bis in idem.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO MILITAR. AGRAVAÇÃO
DA PENA. ART. 251, § 3º, CÓDIGO PENAL MILITAR. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. A vítima "administração militar" não é
elemento do crime de estelionato militar, quando o acusado é militar da ativa.
A conduta perfaria o tipo do art. 251, ainda que não praticada contra a
instituição (v. art. 9º, II, CPM). Assim, a agravante prevista no § 3º do art. 251
do Código Penal Militar se aplica ao militar da ativa, embora não se aplique ao
civil nem ao militar inativo (reformado/reserva), já que, quanto a estes, só há
crime de estelionato militar se a vítima for a administração militar (art. 9º, I,
CPM) - é elemento do tipo. Ilegalidade não configurada. Ordem denegada."
(STF. HC 85167. Órgão julgador: Segunda Turma. Rel. Min. Joaquim Barbosa.
Julgado em 21.11.2006. Publicado em 2.2.2007)

Dessa mesma forma tem se posicionado este Tribunal Castrense:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
"EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-INVALIDEZ.
SIMULAÇÃO. VIDA INCOMPATÍVEL COM DOENÇA MENTAL. FARTO ACERVO
PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. AGRAVAÇÃO DA PENA. ART. 251, § 3º, CPM. RÉU
CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME
PERMANENTE. REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Incide no crime de estelionato previdenciário agente que simula doença
mental para receber auxílio-invalidez incompatível com a sua vida pessoal.
Não se aplica a agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM para réu civil e
militar da reserva ou reformado. A prática delitiva do estelionato em
detrimento da Administração Militar já constituiu elementar do tipo e o seu
acréscimo representaria violação do princípio do ne bis in idem. É impossível a
aplicação da causa exasperadora de pena, consistente na continuidade
delitiva, tendo em vista que o estelionato previdenciário em detrimento da
Administração Militar, perpetrado pelo próprio beneficiário, é um crime
permanente, que se protrai no tempo. A ofensa ao bem jurídico é reiterada
mês a mês, enquanto não descoberta a fraude ou o agente a faça cessar a
qualquer tempo. Autoria e materialidade demonstradas. Decisão por maioria."
(STM. Apelação 7000779-42.2020.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Julgado em 13.5.2021. Publicado em 28.5.2021)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. ALEGAÇÕES DE
OBSCURIDADES, DE OMISSÕES E DE CONTRADIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO.
MATÉRIAS APRECIADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ARTIGO
251, § 3º, DO CPM. MILITAR DA ATIVA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME
PRISIONAL. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS INCISOS XXXIX E LIV DO
ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS, REJEITADOS E DECLARADOS PROTELATÓRIOS.
UNANIMIDADE. [...] A agravante do § 3º do artigo 251 do Código Penal Militar
é aplicável somente ao réu que ostente a condição de militar da ativa. Em
relação ao civil e ao militar inativo, não incide a referida causa de aumento da
pena, uma vez que o delito tipificado no art. 251 do Estatuto Repressivo
Castrense pressupõe a obtenção de vantagem indevida em detrimento da
Administração Militar, tornando-se elementar do tipo. [...]" (STM. Embargos de
Declaração 0000013-02.2002.7.11.0011. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva.
Julgado em 3.8.2017. Publicado em 24.8.2017)

"RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES
REJEITADAS. DESPROVIDOS OS APELOS. [...] Inaplicável a agravante prevista
no § 3º do art. 251 do CPM, quando o crime de estelionato for praticado por
militar da reserva, militar reformado ou por civil, sob pena de ocorrer bis in
idem. [...]" (STM. Apelação 0000064-70.2008.7.12.0012. Rel. Min. Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos. Julgado em 11.10.2017. Publicado em 9.11.2017)

Por conseguinte, ao delito em análise não deve ser aplicada a agravante acima referida.

Feitas tais considerações, passo a dosar a pena.

Na primeira fase de dosimetria, considerada a primariedade, os bons antecedentes, a
culpabilidade e demais circunstâncias judiciais elencadas do art. 69 do CPM, fixa-se a pena
base no seu mínimo legal: 2 anos de reclusão. Na segunda fase, não há circunstâncias

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 14/10/2021 08:04:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145143803
agravantes ou atenuantes a considerar. Na terceira fase, não há na espécie causas especiais
de aumento ou diminuição da pena, o que resulta no quantum definitivo de 2 anos de
reclusão.

Concede-se ao Apelado o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 84 do
CPM, o qual deverá cumprir, com exceção da alínea "a", as condições do art. 626 do CPPM,
com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, bem
como, designa-se o insigne Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença, para presidir
a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Diploma Legal.

Fixa-se o regime prisional inicialmente aberto, para fins de eventual cumprimento da pena,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro, exclusivamente em caso
de revogação do sursis; e o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 527 do
CPPM.

Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso e seu parcial provimento para
reformar a Sentença absolutória e condenar o 2º Sgt Lúcio Mauro Carlosso Mota como
incurso no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 anos de reclusão, conceder o benefício do
sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade, com delegação para a
realização de audiência admonitória ao nobre Juiz Federal da Justiça Militar da União da 3ª
Auditoria da 3ª CJM, nos termos do art. 611 do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 06/10/2021 15:08:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101252fc668e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000856-51.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: LÚCIO MAURO CARLOSSO MOTA.
ADVOGADOS: Drs. DANIEL SCREMIN DE OLIVEIRA e SILVIO LUIZ BRUNHAUSER.

VOTO VENCIDO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que julgou improcedente a
Denúncia e absolveu o Acusado 2º Sgt Refo Ex LÚCIO MAURO CARLOSSO MOTA da prática dos crimes
previstos no art. 251, § 3º, e no art. 301, ambos do CPM - Estelionato agravado e Desobediência (duas
vezes).

In casu, conforme o relatado, o MPM, em suas Razões recursais, sustentava a condenação do Réu pelos
crimes de Estelionato e Desobediência.

No Julgamento do presente feito, em sessão realizada em 29/09/2021, votei vencido, divergindo da
maioria dos meus pares, na parte em que a Corte deu provimento parcial ao Apelo do Órgão
Ministerial, para reformar a Sentença absolutória e condenar o 2º Sgt LÚCIO MAURO CARLOSSO MOTA
como incurso no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, conceder o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade, com delegação para a
realização de audiência admonitória ao nobre Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM,
nos termos do art. 611 do CPPM, na forma do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.

Não obstante a bem lançada argumentação do Apelante, votei por negar provimento ao Apelo do MPM,
mantendo a Sentença absolutória recorrida, pelas razões que se seguem, atendo-me apenas a
discorrer sobre a matéria vencida. Vejamos.

O crime de Estelionato agravado, previsto no art. 251, § 3º, do CPM, é um tipo penal que visa proteger
não só o patrimônio, mas, também, a boa-fé que deve existir no âmbito das relações jurídicas,
exigindo, assim, um ambiente de honestidade e de lealdade, o que faz com que se pretenda reprimir
qualquer ação fraudatória que possa causar algum dano. O referido dispositivo estabelece o seguinte,
in verbis:

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
(...)
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.

A caracterização do delito em tela exige o preenchimento das elementares do tipo penal: existência de
fraude, indução ou manutenção em erro, obtenção de vantagem ilícita e prejuízo alheio. Trata-se de
um crime que subsiste apenas na modalidade dolosa, exigindo-se que o agente tenha, mediante
fraude, induzido ou mantido alguém a erro e, com isso, obtido vantagem indevida em prejuízo alheio.

Verifica-se que o Réu, 2º Sargento do Exército, no dia 5/1/2007, quando servia na 1ª Companhia de
Guerra Eletrônica, sediada em Brasília/DF, ao descer as escadas do Pavilhão de Comando,
desequilibrou-se e caiu de uma altura aproximada de 3 a 4 metros, vindo a sofrer traumatismo na
coluna cervical e lombar. O fato foi considerado acidente em serviço e, em 10/06/2008, em face aos
transtornos nos discos intervertebrais, foi editada a Portaria nº 723-DCIP.21, que reformou o Acusado

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 06/10/2021 15:08:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101252fc668e
ex officio com soldo de 2º Tenente, a contar de 05/10/2007, por ter sido considerado incapaz definitivo
para o serviço militar e inválido , ou seja, impossibilitado total e permanentemente para qualquer
trabalho. Na ocasião, o Réu contava com mais de 16 anos de serviço para fins de inatividade (evento
1, arquivo 2, fls. 123/126 do IPM).

Consta da Ata de Inspeção de Saúde nº 217/2008, da JISG-1/Brasilía (HGeB), a que foi submetido o
Acusado, os seguintes diagnósticos, parecer e observação (evento 1, arquivo52, fl. 163 do IPM), in
verbis:

"DIAGNÓSTICOS:
G 56.9 Mononeuropatia dos membros superiores, não especificada ( ); G 57.9
Mononeuropatia dos membros inferiores, não especificada (Membro inferior esquerdo).
M51.1 - Transttornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia (C7/T1 e L3/L4. Equivale a paralisia irreversível e incapacitante. /CID
-10.
PARECER:
Incapaz, definitivamente para o Serviço do Exército. Inválido (a). É portador (a)
de doença especificada na Lei n.º 7.713, de 22 Dez 88, alterada pelas Leis nº 8.541, de
23 Dez 92, nº 9.250, de 216 Dez 95 e nº 11.052, de 29 Dez 04. Necessita de cuidados
permanentes de enfermagem ou hospitalização. (...)
OBSERVAÇÃO: Foram esgotados todos os recursos da medicina especializada e
observados os prazos, constantes de legislação específica, para a recuperação da(s)
doença e/ou lesão(ões) da(s) quai(s) o inspecionado é portador. Data de início da doença:
janeiro 2007. Não necessita de nova inspeção." (grifos nossos.)

Em 2010, foi emitido o Parecer Técnico nº 2079/2010, elaborado por médica perita da Guarnição de
Brasília em virtude do Mandado de Segurança interposto para a obtenção de isenção de imposto de
renda, no qual consta o seguinte diagnóstico (evento 1, documento 5, fls. 139):

"G56.9. Mononeuropatia dos membros superiores, não especificada ( ). G57.9-
Mononeuropatia dos membros inferiores, não especificada ((Membro inferior esquerdo)).
M51.1 -Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia (C7/T1 e L3/L4. É paralisia irreversível e incapacitanle.). / CID-10".

Note-se que o Réu foi considerado incapaz definitivamente para o serviço do Exército, porque a lesão
nervosa na coluna cervical e lombar, decorrente do acidente sofrido em serviço, foi considerada
irreversível, o que necessariamente implicou em sua reforma. Além disso, em face dos diagnósticos, o
Réu foi considerado inválido, o que possibilitou que a reforma se desse com proventos do posto de 2º
Tenente. Ademais, consta dos pareceres que o Apelado "Não necessita de nova inspeção".

Além disso, consta das informações coligidas aos autos que o Acusado só ficou internado por um dia e
não estava totalmente paralisado, apenas tinha limitações de movimento dos membros. Mesmo assim,
os experts consideraram que as lesões - equivalentes a paralisia irreversível e incapacitante - eram
graves o bastante para que ele fosse considerado inválido.

Frise-se que não se vislumbra nos autos qualquer indicativo ou apontamento no sentido de que tenha
havido erro médico ou da Administração, proposital ou não, nos diagnósticos e no ato de reforma, bem
assim não se verifica qualquer participação ou ato de má-fé por parte do Acusado.

É importante destacar os seguintes dispositivos da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), in verbis:

Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:
(...)
III - acidente em serviço;
(...)
§ 1º Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV serão provados por atestado de
origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do
acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 06/10/2021 15:08:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101252fc668e
registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.
(...)
Art. 109. O militar de carreira julgado incapaz definitivamente para a atividade
militar por uma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 108
desta Lei será reformado com qualquer tempo de serviço. (Redação dada pela Lei nº
13.954, de 2019)
Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente
por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a
remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico
imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo
108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido,
isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.
§ 2º Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:
(...);
b) o de Segundo-Tenente, para Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento e
Terceiro-Sargento; e
(...)
Art. 112. O militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em
inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retornar
ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada, conforme dispuser
regulamentação específica.
§ 1º O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de
reformado não ultrapassar 2 (dois) anos e na forma do disposto no § 1º do artigo 88.
§ 2º A transferência para a reserva remunerada, observado o limite de idade para a
permanência nessa reserva, ocorrerá se o tempo transcorrido na situação de
reformado ultrapassar 2 (dois) anos. (Grifos nossos.)

Da leitura dos dispositivos transcritos, verifica-se ser indispensável para fazer jus à reforma com a
remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que
possuía na ativa, como no caso em exame, os seguintes requisitos: incapacidade definitiva para o
serviço militar; e ser considerado inválido.

Conforme supramencionado, não consta dos autos que tenha havido fraude nos diagnósticos, para
ocasionar a reforma do réu, com a remuneração do posto de 2º Tenente, de forma indevida, reforma
essa cujo ato teria sido, inclusive, julgado legal pelo Tribunal de Contas da União em 21/6/2011.

Portanto, a reforma do Réu deve ser entendida como legal e correta. Todavia, o MPM aponta uma série
de ações realizadas pelo Acusado (dirigir carro e moto sem restrições, fazer atividades físicas, dançar e
trabalhar em escritório de advocacia) que, em seu entendimento, indicam que o indiciado
experimentou significativa melhora, o que seria incompatível com a sua situação de inválido, e, ainda,
que o indiciado teria o dever de comunicar tal situação à Administração Militar.

Em que pese o MPM apontar uma série de aspectos a demonstrar que o Acusado experimentou
melhora em seu quadro de saúde, não há nos autos nenhum laudo revisional dos aspectos médicos
que geraram a reforma ou ata de inspeção de saúde nesse sentido, que permita afirmar, com
segurança, que o Acusado não seja mais inválido ou incapaz para o serviço militar.

Da mesma forma que o Órgão ministerial, estou convencido pelos elementos carreados aos autos que
o Acusado, em face do tratamento e fisioterapia, experimentou melhora em seu quadro de saúde.

Todavia, é difícil delimitar ou definir o momento dessa melhora, bem assim o nível de evolução do
quadro de saúde - se tal melhora afastaria a situação de invalidez ou até mesmo a incapacidade
definitiva para o serviço militar - não me sentindo seguro e confortável para sustentar a condenação
do Réu pelo crime de Estelionato.

A esse respeito, o próprio MPM relata dificuldade em definir o momento em que o Réu teria
experimentado melhora na saúde, entretanto apontou a data de 30/07/2014 (data de renovação da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 06/10/2021 15:08:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101252fc668e
CNH sem restrições para dirigir), como o marco inicial do silêncio malicioso, em que pese constar nos
autos artigo de jornal fazendo menção que o Acusado vinha exercendo a função de advogado desde
2009. Além disso, constam imagens e vídeos de 2017, para sustentar a assertiva de que o Réu, além
de dirigir e trabalhar como advogado é capaz de dançar, fazer corridas leves e pilotar motocicleta.

Diante do quadro fático, acredito numa possível melhora gradual no estado de saúde do Acusado, não
se sabendo, ao certo, a que ponto chegou essa melhora, considerando os diagnósticos das lesões
sofridas por ocasião do acidente, o que faz surgir uma série de indagações (O Réu está, ou não,
curado? As lesões ainda persistem? Se persistem, qual o seu real estado de saúde? Apenas as dores
foram atenuadas com o tratamento, possibilitando algumas atividades? A Incapacidade e a Invalidez
estão afastadas? Se houve melhora, a situação clínica pode voltar a se agravar?).

Tais dúvidas poderiam ser sanadas com segurança por meio de um exame médico revisional dos
diagnósticos e parecer que geraram a reforma. Pelo que se tem nos autos, pode-se apenas supor que,
pelo menos, o quadro de invalidez teria cessado, mas não vislumbro, data vênia, a segurança técnica
necessária para tal afirmação.

A esse respeito, vale destacar o depoimento da testemunha GUARACIBA RIBEIRO DUARTE, médica
responsável pela perícia no DETRAN, que atestou que o Réu pode dirigir sem restrições, a qual, apesar
de afirmar a inexistência de problemas que impedisse o Acusado de dirigir sem restrição, registrou que
o mesmo apresentava uma bradicinesia que é um caminhar, um perambular, mais devagar e lento
(evento 139, vídeos 01 a 10, do Processo Originário).

Por tal assertiva, é possível inferir que o Réu ainda convivia com algum tipo de problema ou sequelas
que causavam reflexos nos membros inferiores.

Em decorrência, mais uma vez afloram diversas indagações: será que o Acusado cometeu fraude ao
não comunicar a Administração Militar a sua eventual cura, obtendo vantagem indevida em prejuízo da
Administração? Será que realmente o Acusado estava curado desde 2014? Será que o Acusado ainda
convive com sequelas decorrentes do acidente? Será que as melhoras aparentes indicam que o Réu
não seja mais inválido ou incapaz?

Por tais razões, para aferir o real estado e as condições de saúde do Réu, considero que se afiguraria
como imprescindível uma perícia médica revisional.

Vale salientar, ainda, que as investigações que embasaram a presente Ação Penal Militar originaram-se
a partir de delação anônima de que o Acusado estaria tendo um estilo de vida que não se coadunava
com a doença que causara a sua reforma, assim causando prejuízo à Administração Militar.

A inquisa foi instaurada pelo Comandante da 3ª RM, em 29/05/2017, o qual, em sua solução (evento 1,
arquivo 3, do IPM), ratificou o parecer do Encarregado do IPM, ocasião em que afirmou que o Acusado
não demonstrou interesse em esclarecer os fatos, registrando: "c. apesar de ter sido notificado da
perícia revisional, o indiciado não compareceu, dando margem para tornar os fatos ainda mais
obscuros , sendo necessária a averiguação por outras vias";

A esse respeito, cabe destacar que nesta fase, com o IPM instaurado e na condição de indiciado, o
Acusado, mesmo sendo militar, e como tal tem responsabilidades e deveres para com a respectiva
Instituição, não estaria obrigado a participar ou produzir provas que poderiam ser utilizadas contra si,
pelo princípio da não autoincriminação.

Assim, ainda que não se concorde com o agir do Acusado, há de se reconhecer que o infrator estava
exercendo um direito amparado na Constituição Federal de 1988.

A propósito, ad argumentandum tantum, o art. 112-A da Lei nº 6.880/1980, introduzido com o advento
da Lei nº 13.954, de 2019, veio contribuir sobremaneira com a Administração Militar no
aperfeiçoamento da gestão de pessoal, a qual passou a contar com uma ferramenta legal específica e
eficiente, que sujeita o militar reformado por problema de saúde, a qualquer momento, a
submeter-se a inspeção de saúde a cargo da Administração Militar, para revisão das condições da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 06/10/2021 15:08:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101252fc668e
reforma, sob pena de suspensão da remuneração, sendo que, até então, não havia essa
obrigatoriedade expressa em lei, in verbis:

Art. 112-A. O militar reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo
das Forças Armadas ou reformado por invalidez poderá ser convocado, por iniciativa
da Administração Militar, a qualquer momento, para revisão das condições que
ensejaram a reforma. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)
§ 1º O militar reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças
Armadas ou reformado por invalidez é obrigado, sob pena de suspensão da
remuneração, a submeter-se à inspeção de saúde a cargo da Administração
Militar. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)
(...). (Grifos nossos.)

Com a devida vênia de quem entenda o contrário, considero que a Sentença recorrida se afigura
razoavelmente fundamentada, cabendo transcrever os seguintes trechos, in verbis:

"(...) Depois do acidente, CARLOSSO permaneceu internado por pouco tempo, somente
um dia, retornando para sua casa para continuar o tratamento. E isto é relevante!
Não há, nos autos, quaisquer elementos que apontem que o réu, à época da reforma ou
mesmo do acidente, necessitasse de cadeira de rodas ou de muletas para sua
locomoção.
(...)
Além disso, na peça inicial a alegação de melhora no estado de saúde do acusado se
apoia em três elementos principais.
Primeiro, no processo de renovação de carteira de habilitação, na qual os peritos
médicos afirmaram que o réu não tinha mais restrição à condução de veículos
automotores.
Segundo, nas imagens coletadas em que o acusado faz caminhadas e corridas leves no
município de Santiago, bem como de um evento social em que CARLOSSO dança.
E, terceiro, no fato do acusado desenvolver atividade profissional como advogado no
município de Santiago.
Quanto a este último fato, o exercício de atividade profissional, ainda mais intelectual,
que é o caso da advocacia, não implica, automaticamente, na melhora de saúde do
acusado.
(...)
As imagens anexadas ao feito, que mostram CARLOSSO dançando, caminhando ou
correndo podem ser indicativas de melhora de saúde.
Todavia, tais imagens não demonstram nada excepcional, apenas atividades típicas que
podem ser consideradas rotineiras.
(...)
Mas, mesmo que naquele momento pós-acidente houvesse alguma limitação, ao longo
dos anos e em decorrência do tratamento recebido, nada mais normal que CARLOSSO
passasse a fazer caminhadas ou corridas leves, para o que, inclusive, havia indicação
médica.
Diferentemente do alegado pelo Ministério Público Militar, o réu, desde aquela época
sofre de problemas decorrentes da queda sofrida no aquartelamento em janeiro de 2007.
No entanto, tais problemas nunca o impediram de se movimentar e de fazer as
atividades mais simples do dia a dia.
Não há quaisquer elementos nos autos que indiquem que o Sgt CARLOSSO necessitasse
de acompanhamento diuturno, o que está em acordo com os pareceres médicos.
Desta forma, seja em 2007, seja em 2014, seja em 2017, o acusado nunca foi inválido a
ponto de ter seus movimentos restritos de forma integral.
(...)
O Parquet Militar também se apega aos exames médicos realizados em 2014 para
renovação de Carteira Nacional de Habilitação.
Anteriormente a este processo de renovação, a carteira de habilitação do acusado
continha restrições para a condução do veículo, restrições estas que deixaram de existir
a partir de 2014.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 06/10/2021 15:08:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101252fc668e
Como bem disse o Representante da Defesa, tal processo administrativo de renovação
de CNH não guarda qualquer relação com aquele que resultou na reforma do acusado,
não podendo servir de parâmetro para indicar eventual melhora na condição de saúde de
CARLOSSO.
Os exames médicos a que o réu foi submetido na renovação de sua habilitação são
próprios daquele procedimento, o qual considera outras variáveis para aferir a
capacidade do motorista para conduzir veículos automotores.
(...)
Como já salientado, fraude, vantagem ilícita e prejuízo alheio são requisitos para a
caracterização do crime de estelionato.
No presente caso, imputa-se ao réu um pretenso "silêncio malicioso" que configuraria a
fraude perpetrada pelo acusado ao não informar a Administração Militar sobre uma
eventual melhora na sua condição de saúde.
No entanto, tal elemento não foi comprovado.
Primeiro, porque não ficou demonstrado que houve melhora na saúde do acusado.
Restaram, apenas, presunções baseadas em depoimentos de médicos, imagens do
acusado, atuação profissional de CARLOSSO, processo de renovação de carteira de
habilitação.
E estes elementos, por si só, não são aptos a caracterizar que tenha havido uma melhora
na saúde do acusado.
Diferentemente, os documentos médicos anexados aos autos denotam que o acusado
convive com sequelas daquele acidente ocorrido no interior de sua OM em janeiro de
2007, não tendo conhecido, como narra a Denúncia, uma melhora substancial na sua
condição de saúde.
Mesmo que o réu tivesse uma melhora na saúde, não há como se alegar que ele
permaneceu em "silêncio malicioso".
Na legislação trazida à discussão não se encontra uma obrigação legal do acusado em
informar a Administração Militar de sua melhora.
O Estatuto dos Militares prevê a inspeção de saúde em grau revisional em procedimento
administrativo específico, que visa o retorno do agente ao serviço ativo ou sua
transferência para a reserva remunerada.
No caso dos autos não há notícia de que o réu, a partir de 2014, marco de sua eventual
melhora, tenha sido chamado pela Administração Militar a participar de tal processo
administrativo.
Aliás, nem mesmo o Ministério Público sabe quando a presumida "melhora" teria
acontecido. Em algum momento do passado? Esta imprecisão não serve ao Direito Penal
e, assim, ao seu processo!
Assim, não há que se falar em conduta omissiva do acusado em não informar a
Administração Militar.
Não tendo havido fraude, sequer há que se falar em vantagem indevida ou prejuízo
alheio.
A remuneração percebida pelo acusado obedece ao processo administrativo que o
reformou por incapacidade física para permanecer no serviço ativo do Exército, processo
este que nunca foi questionado.
(...)
Repise-se, mais uma vez, que não há quaisquer indicativos de que o acusado tenha
agido de má-fé, de forma dolosa objetivando manter a Administração Militar em erro a
fim de obter vantagem indevida em prejuízo do erário público (...)".

Assim sendo, com a devida vênia, não vislumbro nos autos elementos probatórios capazes de
assegurarem que o Réu tenha experimentado melhora a ponto de afastar os diagnósticos e pareceres
que fundamentaram sua reforma, não estando, pois, evidenciado o alegado silêncio malicioso por
parte do Acusado.

Em face do exposto, votei vencido, no sentido da manutenção da Sentença absolutória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, divergindo, assim, da corrente vencedora, na parte em que
deu provimento parcial ao Recurso ministerial para reformar a Sentença e condenar o 2º Sgt Refo Ex
LÚCIO MAURO CARLOSSO MOTA como incurso no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 06/10/2021 15:08:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101252fc668e
reclusão, conceder o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em
liberdade, com delegação para a realização de audiência admonitória ao nobre Juiz Federal da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, nos termos do art. 611 do CPPM, na forma do voto do Relator Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.

Brasília, 29 de setembro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Revisor